Tribunal: CARF
Processo: 16682.721165/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721165/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.562 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
REFIS TBU. DESPESA CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DA MULTA
DE MORA. DEDUTIBILIDADE.
ART. 63, DA
LEI 9.430/1996.
INAPLICABILIDADE.
Considera-se dedutível a despesa correspondente à redução da multa de mora
devidamente recolhida no âmbito do parcelamento REFIS TBU, nos termos do
artigo 344, § 5o, do RIR/1999. In casu, é inaplicável art. 63, da Lei 9.430/1996,
vez que as causas de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas
literal e restritivamente por força do artigo 111, do CTN e não há quitação do
débito, mas parcelamento. A parcela da multa de mora anistiada sob a égide do
REFIS TBU não compõe a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a
teor do parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941/2009, aplicável ao contexto
do REFIS TBU em razão da normativa do §15o do art. 40 da Lei no
12.865/2013.
DEMAIS ENCARGOS. PARCELA INCIDENTE SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. DEDUTIBILIDADE.
A despesa correspondente ao encargo previsto art. 1° do Decreto-Lei n° 1.025,
de 1969, em decorrência da inscrição de débito em Dívida Ativa da União, na
parcela incidente sobre a multa de ofício, é dedutível na apuração do lucro real,
nos termos do art. 40, §15o, da Lei 12.865/2013 c/c art. 4o, da Lei no
11.941/2009, em razão de ter natureza compensatória/indenizatória e não
punitiva.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo
principal constitui prejulgado na decisão da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721165/2018-64
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa (relator). Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Gisele Barra Bossa.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa (relator), Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (substituindo o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior),
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.

Relatório
Trata-se de lançamentos fiscais de IRPJ e CSLL (confirmados pelo acórdão 15-
46.501 - 2a Turma da DRJ/SDR, e-fls. 702/731) relativos ao ano-calendário de 2013, decorrentes
de falta de adição de R$ 2.555.450.318,64 ao lucro líquido do período 2013 na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL. Em decorrência, os lançamentos de ofício reduziram o
prejuízo fiscal do período de R$ 2.690.270.886,15 para R$ 134.820.567,51 e apuraram CSLL
suplementar de R$ 229.990.528,67, juntamente com multa de ofício de 75% e juros de mora.
Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 702/731):
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 539/565, a autoridade lançadora apontou, em
síntese, que:
a) o procedimento de fiscalização foi instaurado para fins de verificação dos efeitos da
anistia concedida com base na Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 2013 – REFIS/2013,
bem como da conformidade desta na apuração do IRPJ e CSLL;
b) em diligência realizada junto à companhia, anteriormente ao procedimento de
fiscalização propriamente dito, constatou-se que:
b.1) tendo como base legal o art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013, a companhia efetuou o
pagamento à vista em relação aos débitos apurados nos anos-calendário de 2003, 2004 e
2006 e parcelou em 180 (cento e oitenta) vezes os valores relativos aos anos-calendário
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
b.2) utilizando o benefício de redução dos acréscimos legais concedido, a companhia
realizou os pagamentos à vista somente do montante principal do IRPJ e da CSLL,
obtendo redução para zero das multas de ofício, dos juros de mora e dos demais
encargos, em relação a esses períodos; o montante recolhido à vista, somado às entradas
de 20% do valor parcelado, foi de R$ 5,86 bilhões, conforme Demonstrativo TBU 03
(TBU – Tributações em Bases Universais), abaixo reproduzido:
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

b.3) o valor total pago/parcelado correspondeu a R$ 21,80 bilhões, cabendo considerar a
geração de saldos negativos do IRPJ e da CSLL em função do benefício adicional
concedido, a seguir descrito;
b.4) em relação aos períodos em que optou pelo parcelamento dos débitos, a companhia
obteve redução de 80% das multas de ofício e de mora, 50% dos juros de mora e 100%
dos demais encargos;
b.5) o valor total do débito, considerando a soma dos tributos e acréscimos legais em
relação aos períodos de 2003 a 2012 foi de R$ 44,28 bilhões, conforme Demonstrativo
TBU 01, abaixo reproduzido;

b.6) com a utilização do benefício de redução dos acréscimos legais concedido, tal
montante foi reduzido para R$ 22,65 bilhões, conforme Demonstrativo TBU 02, abaixo
reproduzido
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

b.7) os R$ 22,65 bilhões ainda foram reduzidos para R$ 21,80 bilhões com a utilização
dos prejuízos fiscais e das bases negativas da CSLL das controladas e coligadas;
b.8) a MP n° 627, editada em 11 de novembro de 2013, portanto, cerca de um mês após
a Lei n° 12.865/13, autorizou um benefício adicional por meio da alteração no § 15 do
art. 40 da referida Lei; tal dispositivo, oriundo do art. 4° da Lei 11.941/2009,
estabeleceu que as reduções dos valores dos acréscimos legais, ou seja, as receitas das
reversões da dívida que foi perdoada, não serão computadas na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, considerando o presente caso; assim, o impacto no
resultado contábil decorrente do cômputo dos valores decorrentes da TBU da
companhia, no ano-calendário de 2013, foi uma redução de R$ 22,65 bilhões, enquanto
que a redução nas bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, com a utilização do aludido
benefício adicional, correspondeu a R$ 35,71 bilhões; ocorreu, assim, a redução
adicional das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL de R$ 13,05 bilhões, o que
representa uma redução do IRPJ [25%] e da CSLL [9%] equivalente a R$ 4,44 bilhões;
b.9) as reduções relativas aos períodos em que optou pelo parcelamento dos débitos,
sintetizada no item “b.4”, resultou na geração de saldos negativos equivalentes a R$
3,33 bilhões e R$ 1,32 bilhões para o IRPJ e para a CSLL, respectivamente, no ano-
calendário de 2013; tais saldos foram utilizados para a compensação do IRPJ e da CSLL
devidos nos anos-calendário de 2014 a 2016;
c) foi comprovada a compatibilidade entre as informações prestadas no LALUR, LACS
e DIPJ, mas se verificaram irregularidades na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL no que se refere aos efeitos da adesão ao REFIS/2013;
d) os valores das reduções das multas de ofício, multas de mora, juros de mora e demais
encargos decorrentes dos benefícios consignados nos incisos I e II do art. 40 da Lei n°
12.865, de 2013, foram corretamente registradas como receitas de reversão, impactando
num acréscimo no resultado no montante de R$ 21,63 bilhões, como discriminado no
Demonstrativo TBU 07, abaixo reproduzido:

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

e) contudo, com base na previsão contida no § 5o do art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013,
bem como a interpretação consignada na Solução de Consulta COSIT n° 21, de 2013,
não foi computada na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nenhuma das
parcelas dos acréscimos legais anistiados em decorrência da adesão ao REFIS; de
acordo com o entendimento adotado, o contribuinte realizou a exclusão do montante de
R$ 21,63 bilhões, na apuração lucro real correspondente às receitas de reversão
computadas no resultado do período referentes às reduções das multas de ofício, multas
de mora, juros de mora e demais encargos, autorizadas pela Lei n° 12.865/13; e efetuou
também a adição no valor total de R$ 8,57 bilhões, correspondente aos valores
contabilizados como despesas relativas às multas de ofício, as quais, pela sua própria
natureza e em conformidade com a Solução de Consulta COSIT n° 21/2013, são
indedutíveis; tais exclusões e adição, portanto, se refletiram nos ajustes realizados nos
livros de apuração LALUR e LACS da seguinte forma:

f) a contribuinte considerou como dedutíveis as demais parcelas que compuseram os
acréscimos legais relativos aos débitos que foram objeto do REFIS/2013 (multas de
mora, juros de mora e demais encargos); no entanto, verificou-se que algumas delas
deveriam ser consideradas com indedutíveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL; dessa forma, apuraram-se insubsistências de adições na apuração do Lucro Real
e da CSLL, conforme exposto a seguir:
f.1) as multas moratórias, calculadas nos períodos 2009 a 2012, e incluídas no
REFIS/2013, seriam indevidas e, por isso, não poderiam constar no computo dos
valores anistiados.
Contextualizou-se, inicialmente, que:
“Como já citado, o litigio entre a VALE e a União é controlado no Processo Judicial n°
000293m7-09.2003.4.02.5101.
O contribuinte formalizou mandado de segurança preventivo para afastar a exigência do
IRPJ e da CSLL sobre os lucros apurados nos exercícios de 1996 a 2001 e de 2002 e
seguintes, por sociedades e coligadas no exterior, consoante os artigos 74 da MP n°
2.158-35/2001 e 25 da Lei n° 9.249/95, regulamentados pela Instrução Normativa n°
213/2002.
Julgado o pedido improcedente em recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da
2a Região, o contribuinte interpôs extraordinário e especial contra o acórdão, bem como
ajuizou de ação cautelar incidental, buscando a concessão de efeito suspensivo aos
referidos recursos, sem, no entanto, lograr êxito.
Posteriormente ajuizou nova ação cautelar no Superior Tribunal de Justiça, na qual foi
implementada liminar para suspender os efeitos do ato formalizado pelo Regional. Tal
decisão, contudo, foi posteriormente reformada pela Primeira Turma do Superior em
agravo regimental protocolado pela Fazenda Nacional.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Dados os insucessos nas postulações anteriores, peticionou o implemento de medida
acauteladora na Ação Cautelar AC 3.141 visando emprestar efeito suspensivo ao
extraordinário interposto no Mandado de Segurança n° 2003.51.01.002937-0, com a
consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao IRPJ e
CSLL em discussão, impedindo-se, com isso, o prosseguimento de toda e qualquer
medida atinente à cobrança deles.
O pedido foi deferido em decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal, em
09/05/2012, a qual foi referendada pelo Plenário em 10/04/2013, tendo por efeito a
suspensão do pagamento dos débitos referentes à cobrança do IRPJ e da CSLL pelas
empresas controladas e coligadas no exterior pela Vale, envolvendo os créditos
apurados no exercício de 1996 a 2001 e de 2002 em diante.”
Diante do exposto, concluiu-se que, a partir de 09/05/2012, a contribuinte possuía
amparo de liminar judicial para não recolher os valores de IRPJ e CSLL relativos ao
TBU.
Com base no art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade fiscal entendeu, na
situação fática, que a desistência da ação judicial geraria uma decisão judicial
homologatória que garantiria o mesmo período de 30 dias de interrupção da multa de
mora.
Verificou-se que a VALE, ao aderir ao REFIS, entrou com o pedido de parcelamento
especial disposto no art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013, em 28/11/2013, protocolando os
processos e respectivos recolhimentos iniciais no dia subsequente.
Observou-se, também, que efetuou o pedido de desistência parcial dos recursos
interpostos e renúncia das alegações de direitos, relativamente aos débitos que foram
objeto do REFIS, através da petição protocolada em 18/12/2013, nos autos do Mandado
de Segurança n° 0002937¬09.2003.4. 02.5101. A desistência e a renúncia foram
homologadas em decisão judicial emitida no STJ em 14/02/2014.
Nessa mesma data, 18/12/2013, foi protocolada uma petição nos autos da Ação Cautelar
3141, informando das referidas desistência e renúncia solicitadas, e requerendo a
preservação dos efeitos da decisão liminar anteriormente proferida, mantendo-se a
suspensão da exigibilidade da parcela da dívida que permanece em discussão. Tal
requerimento, no entanto, ainda não foi julgado no STF.
Dessa sucessão de fatos, observou-se que o contribuinte aderiu ao REFIS/TBU, em
28/11/2013, no intervalo de tempo entre o deferimento da liminar (09/05/2012) e a
decisão homologatória da desistência (14/02/2014). Portanto, a não incidência da multa
moratória estaria garantida por força do citado art. 63, §2°, da Lei no 9.430, de 1996.
Do exposto, concluiu-se que as parcelas das multas moratórias, calculadas nos períodos
2009 a 2012 e consideradas no REFIS/2013, seriam indevidas, tendo em vista a
suspensão da exigibilidade dos tributos no momento de adesão ao parcelamento
especial.
Portanto, os valores correspondentes à redução da multa de mora em decorrência da
adesão ao REFIS deveriam ser considerados como despesas indedutíveis, devendo ser
realizado o devido ajuste (adição) na apuração da base de cálculo de ambos os tributos
(IRPJ e CSLL).
O valor total da adição que deveria ter sido efetuada, relativo à redução indevida da
multa de mora, foi calculado pela diferença entre os valores originais da referida multa,
discriminados no Demonstrativo TBU 01, e os valores confessados incluídos no
parcelamento especial, discriminados no Demonstrativo TBU 02, totalizando R$
850.898.600,00, conforme detalhado a seguir:
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

f.2) uma parcela dos acréscimos legais identificados como “Demais Encargos” nos
Demonstrativos TBU 01 e TBU 02 seria indedutível, devendo, portanto, ser adicionada
na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Os “Demais Encargos” referem-se à cobrança do acréscimo legal previsto no art. 1° do
Decreto-Lei n° 1.025, de 1969, incluído na cobrança dos débitos inscritos na dívida
ativa da União, no campo denominado “Encargo legal”, no importe de 20% (vinte por
cento) calculados sobre o valor total do crédito tributário constituído, ou seja, o
percentual incide sobre todo o montante do débito, inclusive os juros e as multas
aplicadas, conforme redação do art. 3° do Decreto-Lei no 2.163, de 1984, e art. 57, § 2°,
da Lei no 8.383/91.
No caso em questão, verificou-se que os “Demais Encargos” foram calculados no
período de 2003 a 2008, aplicando-se o percentual de 20% sobre o total do crédito
constituído que é composto das seguintes parcelas: o valor original do tributo, a multa
de ofício aplicada e os juros de mora.
Conforme já exposto, as multas de ofício seriam indedutíveis na apuração do lucro real,
por sua própria natureza. Portanto, a receita oriunda da redução de multa de ofício
decorrente da fruição do benefício previsto no art. 1°, § 3°, inciso I, da Lei n° 11.941, de
2009, não deveria ser computada no lucro real, pois ela não teria sido deduzida em
períodos de apuração anteriores.
Por esse motivo, com base na previsão contida no § 5o do art. 40 da Lei n° 12.865, de
2013, bem como a interpretação consignada na Solução de Consulta COSIT n° 21, de
2013, a contribuinte realizou a exclusão do montante de R$ 21,63 bilhões, na apuração
do lucro real correspondente às receitas de reversão computadas no resultado do período
referentes às reduções das multas de ofício, multas de mora, juros de mora e demais
encargos. E efetuou também a adição no valor total de R$ 8,57 bilhões, correspondente
aos valores contabilizados como despesas relativas apenas às multas de ofício.
No entanto, como visto, no período de 2003 a 2008, parte dos “Demais Encargos” se
refere ao acréscimo de 20% nas multas de ofício, assumindo assim a mesma natureza
destas. Portanto, essa parcela deveria ter o mesmo tratamento dado às multas de ofício,
sendo considerada como despesa indedutível e adicionada ao Lucro Líquido na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Na tabela a seguir foram discriminadas as parcelas dos “Demais Encargos” dedutíveis
(20% incidentes sobre o valor do tributo, e os juros de mora) e as parcelas indedutíveis
(20% incidentes sobre a multa de ofício):

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Portanto, os valores correspondentes à parcela dos “Demais Encargos” incidente sobre
as multas de ofício deveriam ser considerados como despesas indedutíveis, devendo ser
realizado o devido ajuste (adição) na apuração da base de cálculo de ambos os tributos
(IRPJ e CSLL).
Assim, o valor total da adição efetuada, relativo aos encargos legais de 20%, calculados
sobre as multas de ofício, totalizou R$ 1.713.532.100,00, conforme detalhado a seguir:

g) como o valor total adicionado pela contribuinte no LALUR e no LACS, para fins de
ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, relativo aos efeitos da anistia decorrente
do REFIS, foi de R$ 8.576.641.161,36, foi constatada uma insuficiência de adição no
valor total de R$ 2.555.450.338,64, calculada pela diferença entre a soma das parcelas
indedutíveis apuradas e o valor da adição registrada no LALUR e no LACS, conforme
demonstrado na tabela a seguir:

h) diante do exposto, foi realizada a adição de ofício desta mesma parcela para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2013, e
lançadas, nos autos de infração correspondentes, as diferenças de imposto e de
contribuição devidas, com o acréscimo da multa de ofício de 75%.
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou impugnação, às fls. 602/642, na qual constam os tópicos abaixo
sintetizados:
I – TEMPESTIVIDADE
A impugnação seria tempestiva.
II – FATOS
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

A impugnante relatou acerca do questionamento judicial que promoveu contra a União,
em decorrência da edição da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 (artigo 74), mediante
a qual a União pretendeu tributar no Brasil os lucros de suas controladas sediadas no
exterior, independentemente de sua efetiva disponibilização. Afirmou que:
“... a Impugnante impetrou o Mandado de Segurança n° 2003.51.01.002937-0, no qual
questionou (i) a inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de tributação dos lucros
de controladas e coligadas domiciliadas no exterior introduzido pelo artigo 74 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001; (ii) a ilegalidade da tributação do resultado
positivo da equivalência patrimonial prevista no artigo 7° da Instrução Normativa SRF
n° 213/02; e, subsidiariamente, (iii) a incompatibilidade da referida sistemática de
tributação com os tratados internacionais firmados pelo Brasil para evitar a dupla
tributação.
A sentença julgou improcedente o pedido. A Impugnante interpôs Recurso de Apelação,
ao qual foi negado provimento pelo E. Tribunal Regional Federal da 2a Região ("TRF
2"). Contra o referido acórdão, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, os
quais foram admitidos, e encaminhados para os Tribunais Superiores, para regular
processamento e julgamento.
Na sequência, após a admissão dos recursos, a Impugnante propôs Medida Cautelares
perante o E. STF e o E. STJ, nas quais pleiteou a atribuição de efeito suspensivo aos
apelos e, pois, suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionados à discussão
travada.
Nos autos da Medida Cautelar 3.141, em trâmite perante o E. STF, foi proferida
decisão, em 09/05/2012, que deferiu a liminar requerida, tendo sido atribuído efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário.
Pois bem. No curso do ano de 2013, o Governo Federal instituiu o programa de
parcelamento de débitos de IRPJ e CSLL por meio da Lei 12.865/2013 ("REFIS TBU").
Nesse contexto, a Impugnante decidiu incluir os débitos relativos aos anos-calendário
de 2003, 2004, 2005 (tão somente das CDA's 70.2.12.001002-04 e 70.6.12.002441-59 -
Processo Administrativo n° 18471.000141/2008-15/ Execução Fiscal n° 0023959-
11.2012.4.02.5101), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 no aludido programa.
Ato seguinte, a Impugnante, em atenção às exigências para formalizar sua adesão e
deferimento do pedido de parcelamento, protocolou, nos autos do Mandado de
Segurança e da Medida Cautelar noticiados, em 18/12/2013, petição desistindo da
discussão em relação aos anos-calendário relatados e também renunciando ao direito
sobre o qual se fundava a discussão específica no tocante a estes (Doc_Comprobatorios02).
A decisão proferida pelo E. STJ no dia 14/02/2014 homologou o pedido de desistência e
de renúncia do direito parcial quanto aos anos-calendário de 2003 a 2012
(Doc_Comprobatorios03).
Ademais, a Impugnante também cumpriu rigorosamente todos os outros aspectos
formais e materiais para a adesão ao REFIS TBU. Para o que interessa aos autos, a
Impugnante (i) apresentou o Pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR (Anexo III da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 09/2013), (ii) apresentou a Discriminação dos Débitos
a Parcelar - DIPAR (Anexo V da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 09/2013), (iii)
confessou débitos de IRPJ e CSLL sobre lucros no exterior em DCTF (anos-calendário
de 2009, 2010, 2011 e 2012 - que não tinham sido alvo de prévios lançamentos de
ofício, como se verificou em relação aos outros períodos de apuração), (iv) quitou o
montante relativo à entrada de 20% (vinte por cento) do valor confessado como saldo a
pagar em DCTF para IRPJ e CSLL , e (v) anexou as petições de desistência dos
processos em curso, nos termos da Lei n° 12.865/2013 e da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 09/2013.”
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Relatou, também, acerca do procedimento fiscal e da autuação, concluindo que
demonstrará as fragilidades e incorreções do entendimento esposado pela autoridade
lançadora.
III – MÉRITO
Dividiu os pontos relativos a cada um dos temas tratados, a fim de que possa endereçar
as questões pertinentes a eles. Logo após o encerramento dos itens específicos a cada
matéria, foram apresentados fundamentos aplicáveis a todo o lançamento;
III.1 – MULTA DE MORA
A - EFEITOS DA RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A
AÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 63, § 2°, DA LEI 9.430/96
O entendimento do TVF que levou à adição de ofício dos valores relativos à multa de
mora na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL não merece prosperar,
visto que desconsidera os efeitos inerentes à homologação da renúncia ao direito sobre o
qual se fundava parte do Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0 (tão somente dos
débitos de IRPJ e CSLL incluídos no REFIS TBU). A adequada compreensão da
natureza jurídica da renúncia é imprescindível para que se verifique a correção do
procedimento adotado pela impugnante.
A.1. Natureza jurídica da renúncia manifestada
O instituto da renúncia, justamente por guardar íntima relação com o direito material
propriamente dito, recebe um tratamento na seara processual e se distingue da
desistência em si.
Se a parte de uma relação processual optar por desistir da demanda, o efeito desse ato
unilateral de manifestação de vontade é a extinção do processo sem a resolução do
mérito, tal como previsto no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. E isto porque,
independentemente de qual o motivo que tenha levado a parte a desistir do processo, tal
conduta assume contorno eminentemente processual, fazendo cessar tão somente o
processo em si mesmo. Ou seja, com reflexo tão somente no campo processual, o direito
material permanece intacto.
Por outro lado, com a renúncia, os efeitos provenientes dessa manifestação de vontade
atingem o direito material subjacente e a parte que a externou reconhece o direito da
contraparte, inclusive com efeitos retroativos.
Tanto é assim que a sentença que homologa a renúncia manifestada pela parte resolve o
mérito do processo, sendo equivalente ao acolhimento da pretensão da parte contrária.
Essa é a previsão do artigo 487, inciso III, alínea 'c', do CPC/2015 (correspondente no
CPC/1973 - artigo 269, inciso V), que transcreve.
Abre-se mão do direito de modo peremptório, impactando de modo retroativo a
pretensão e os seus efeitos.
Seguindo esse raciocínio, a parte que renuncia ao direito ou à pretensão deduzida na
ação reconhece o direito da parte contrária e a sentença que homologar a renúncia
ratifica tal manifestação de vontade e servirá como instrumento para disciplinar a
relação jurídica específica. Proferida uma sentença com resolução de mérito, esta
poderá vir a se tornar uma coisa julgada material - e não meramente formal -, que será
tida como lei entre as partes e traçará os contornos da relação jurídica entre os sujeitos
que participaram do processo. Transcreve os arts. 502 e 503 do CPC/2015.
Esta posição é confirmada pela jurisprudência do STJ, para a qual a sentença que
homologa a renúncia somente poderá ser desconstituída por meio de Ação Rescisória,
conforme ementa que transcreve.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

A.2. Efeitos da renúncia manifestada pela Impugnante, no caso concreto
Uma vez apresentada manifestação por intermédio da qual a parte renuncia ao direito
em litígio, a parte abre mão de tudo que estava sendo pleiteado, retornando-se ao status
quo anterior à propositura da demanda, havendo, portanto, um débito vencido e não
pago, sobre o qual incidem os consectários legais de acordo com a legislação de
regência.
Transcreve jurisprudência do STJ neste sentido, bem como ementa de acórdão do
CARF e trecho do voto condutor, no qual reconheceu-se que a renúncia ao direito
manifestada pela parte implica na anulação de eventuais decisões proferidas no curso do
processo e que lhe tenham sido favoráveis.
Com a renúncia manifestada pela impugnante à parte do direito em litígio no
mencionado Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0 – mais especificamente em
relação aos débitos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2002, 2003, 2004, 2005
(expressamente indicados), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 –, abdicou-se da
discussão acerca do direito que inicialmente entendia ter e, inclusive, dos efeitos de
quaisquer provimentos jurisdicionais que lhe eram favoráveis no tocante a tal parcela.
Considerando que a impugnante renunciou expressamente, para fins de cumprimento
aos requisitos formais para a adesão ao programa do REFIS TBU, tanto ao Mandado de
Segurança 2003.51.01.002937-0 quanto à Medida Cautelar 3.141, não procede a
invocação feita pelo TVF no sentido de que a confissão e constituição dos créditos
tributários de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012 ocorreu em
período no qual a impugnante não estava em mora.
A renúncia manifestada, no que concerne à decisão que suspendia a exigibilidade do
crédito tributário dos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012, acompanhada da
subsequente confissão, implicou na sua absoluta inaplicabilidade aos débitos relativos a
esses períodos de apuração e, por conseguinte, foi eficaz para que também houvesse a
caracterização da mora, visto que os fatos geradores ocorreram, respectivamente, nos
dias 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012. A confissão para a inclusão no
REFIS TBU foi efetivada tão somente em novembro de 2013. Indubitável, pois, que a
impugnante estava em mora no que concerne ao cumprimento da obrigação de
recolhimento do IRPJ e da CSLL desses períodos de apuração.
Se a decisão liminar não produzia mais efeito no tocante aos anos-calendário de 2009,
2010, 2011 e 2012, ante a renúncia manifestada e homologada também na Medida
Cautelar, não há que se falar que a impugnante estava protegida e possuía amparo no
artigo 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, para abater da dívida o montante a título de
multa de mora sobre os débitos de IRPJ e de CSLL que não tinham sido quitados no
passado.
Diante de todos esses fatos, não deve prosperar a alegação do TVF de que a multa de
mora acrescida pela impugnante por ocasião da confissão e constituição do crédito
tributário e incluída no total do débito parcelado no REFIS TBU era indevida.
Por conseguinte, a parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto do REFIS
TBU, após aplicação dos redutores previstos na legislação de regência, é despesa
dedutível, nos termos dos arts. 41, § 5°, da Lei no 8.981, de 1995, e 352, § 5°, do
Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018), previsão também existente no Decreto 3.000, de
1999 (art. 344, § 5°) (RIR/1999), vigente na época dos fatos subjacentes ao feito, de
modo que é acertado o procedimento adotado pela impugnante na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, que não realizou qualquer adição a título de multa
moratória.
Portanto, não deve prevalecer a glosa empreendida pelo auto de infração combatido.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

B - CONDIÇÕES PARA EFICÁCIA DO ARTIGO 63, §2o, DA LEI 9.430/1996:
B.1. Dispensa da multa de mora condicionada ao pagamento integral e à vista -
efeitos do pagamento versus parcelamento do débito
É condição necessária à plena eficácia do disposto no art. 63, § 2°, da Lei 9.430, de
1996, que o contribuinte, em até 30 dias da data de prolação de decisão que considere
devido o tributo que estava com a exigibilidade suspensa por força de outro provimento
jurisdicional, efetue o pagamento do débito. Ou seja, é imprescindível que haja a
extinção do débito na forma do art. 156, inciso I, do CTN.
Ao revés, se o contribuinte não efetua o pagamento do tributo considerado devido,
retoma-se a incidência da multa de mora. O parcelamento não extingue o crédito
tributário, mas tão somente suspende a sua exigibilidade enquanto suas condições
estiverem sendo adimplidas pelo contribuinte, por inteligência do art. 151, inciso VI, do
CTN. Ou seja, o mero pedido de parcelamento do débito não é suficiente para que haja a
efetiva aplicação do artigo 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, e, portanto, afastamento
da multa de mora, se observado o prazo indicado.
Uma vez que a impugnante parcelou os débitos de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário
de 2009, 2010, 2011 e 2012, não se constata o implemento da condição de eficácia do
comando do art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, qual seja, a realização do pagamento
integral nesse prazo de 30 dias.
Transcreve ementas de acórdão do STJ, a partir das quais infere-se que a não quitação
do débito considerado devido em até 30 dias da prolação da decisão acarreta a exigência
da multa de mora, ainda que o contribuinte tenha exercido a faculdade de incluir o
débito em programa de parcelamento especial. Ou seja, o que o STJ preconiza é que o
parcelamento não se equivale ao pagamento do débito para fins de eficácia e devida
aplicação do disposto no artigo 63, § 2°, da Lei 9.430/1996.
B.2. Reforço argumentativo: distinção entre pagamento e parcelamento para
configuração da denúncia espontânea (artigo 138 do CTN)
Em reforço de argumentação, ressaltar que o STJ, no acórdão proferido no AgRg no Ag
1052409/SP, cuja ementa transcreve, invocou como reforço de argumentação julgados
que tratam dos elementos para configuração do instituto da denúncia espontânea (art.
138 do CTN), com entendimento pacífico acerca da distinção entre pagamento e
parcelamento do débito como pressuposto para se afastar a incidência da multa.
Este entendimento também é seguido pelo CARF, afastando-se a configuração da
denúncia espontânea quando há parcelamento do débito, não quitação integral imediata.
Deve ser ponderado que a previsão do artigo 63, § 2°, da Lei 9.430/1996, confere
tratamento muito semelhante ao da denúncia espontânea, na medida em que também
afasta a caracterização da mora do contribuinte beneficiado por decisão liminar
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário se, em até 30 dias da decisão que
considerar o valor devido, for efetuado o pagamento.
Conclui-se, do exposto, que o afastamento da multa de mora na forma do art. 63, § 2°,
da Lei no 9.430, de 1996, só tem lugar quando o contribuinte efetua o pagamento do
débito em até 30 dias da decisão que o considerar devido, não podendo ser invocada a
hipótese de exclusão da multa de mora no caso em que o contribuinte opta pelo
parcelamento da dívida.
C - INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA DE DISPOSIÇÕES QUE
ESTABELECEM HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS REDUÇÕES PREVISTAS NA LEI
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

12.865/2013 COM A EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA DO ARTIGO 63, § 2°,
DA LEI 9.430/1996
O REFIS TBU foi instituído pela Lei no 12.865, de 2013, no qual há previsão expressa
de reduções dos valores de multas, juros e encargos legais dos débitos de IRPJ e de
CSLL decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
As reduções estão indicadas nos incisos I e II do art. 40.
O parágrafo único, do art. 4°, da Lei no 11.941, de 2009, contém previsão no sentido de
que as parcelas relativas às reduções das multas, juros e encargos legais dos débitos
incluídos no REFIS TBU não deveriam ser computadas para fins de apuração das bases
de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Em outras palavras, além da redução de parcela dos débitos como atrativo para que
contribuintes quitassem os débitos nos termos da Lei instituidora do REFIS TBU, o
diploma normativo assegurou uma outra vantagem que poderia ser usufruída pelos
contribuintes que manifestaram sua intenção de encerrar os litígios em torno da
constitucionalidade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e quitar duas
dívidas, qual seja: as parcelas reduzidas/perdoadas, que se qualificariam como receita,
haja vista o fato de o valor pago ser inferior ao montante devido no momento da
confissão e adesão, não deveriam ser computadas na apuração do IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS.
Portanto, nos termos do regime do REFIS TBU, apenas tais vantagens poderiam ser
usufruídas pelos contribuintes optantes, nada mais. Até porque, em atenção às
disposições dos artigos 111 e 175, inciso I, do CTN, os preceitos que estabeleçam
hipótese de exclusão do crédito tributário, como a anistia, devem ser interpretados literal
e restritivamente. Está vedada a possibilidade de se alargar o conteúdo dos termos
utilizados pelo enunciado prescritivo de forma a incluir no espectro da norma de
exclusão situações não indicadas no dispositivo legal.
Não bastasse a determinação de necessidade de interpretação restritiva do art. 40 da Lei
no 12.865, de 2013, que deságua na conclusão de que as vantagens previstas não
poderiam ser cumuladas com quaisquer outras estabelecidas pela legislação tributária, o
§ 5° deste enunciado prescritivo sacramenta definitivamente a impossibilidade de
qualquer tentativa de aplicação do art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, em adição às
reduções do REFIS TBU, conforme transcreve.
Nessa linha de raciocínio, ainda que se pudesse cogitar da aplicação do art. 63, § 2°, da
Lei no 9.430, de 1996, ao presente caso, o comando emergente desse preceito, que
resulta na possibilidade de exclusão da multa de mora na situação específica indicada,
jamais teria espaço na situação em que certo contribuinte optou por incluir o débito no
regime do REFIS TBU. A proibição de cumulação de benefícios é também condição
para adesão e manutenção no programa do REFIS TBU.
A hipótese prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, indubitavelmente, trata de
benefício conferido pelo legislador ao contribuinte, na medida que assegura a redução
do valor da multa de mora incidente no período de vigência da medida liminar em
100%, desde que atendida a condição nele estipulada (pagamento do débito em até 30
dias da decisão que o considerar devido). Ordinariamente, caracterizada a mora, deve
ser aplicado o disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual a não
quitação do débito no prazo determinado acarreta a incidência de juros e multa de mora.
Neste sentido, transcreve ementas de acórdãos do STJ.
Frente ao exposto, infere-se que, mesmo que fosse possível admitir a aplicação do art.
63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, aos débitos da impugnante, o fato destes terem sido
incluídos no programa do REFIS TBU impede, de modo imperativo, que se cogite da
sua invocação para afastar a incidência da multa de mora por completo.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Logo, por força do art. 40, § 5°, da Lei no 12.865, de 2013, uma vez incluído um débito
no REFIS TBU, afasta-se a tentativa de cumular as reduções previstas neste preceito
legal com qualquer outra disposta na legislação em vigor. Portanto, acertada a postura
da impugnante de computar o valor da multa de mora incidente sobre os débitos de IRPJ
e de CSLL confessados e incluídos no REFIS TBU.
D - ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO APLICÁVEL AOS VALORES RELATIVOS
AOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2009, 2010 E 2011 CONSECTÁRIOS JÁ
INCIDENTES SOBRE O DÉBITO EM RAZÃO DA MORA
Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, ao
caso em tela, este preceito normativo somente teria o condão de interromper e evitar a
incidência da multa de mora no período em que a liminar estava em vigor, ou seja, a
partir de 09/05/2012, data em que foi concedida a liminar nos autos da Medida Cautelar
3.141, com a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Antes da sua prolação, se a impugnante já se encontrasse em situação apta à
configuração da mora em relação aos débitos de IRPJ e de CSLL confessados, a liminar
não teria a força de anular a incidência da multa de mora sobre aquelas parcelas da
dívida, apenas obstaria a permanência da situação de inadimplência no lapso temporal
em que a decisão liminar estava em vigor. Ou seja, se as obrigações de pagar o IRPJ e a
CSLL dos anos-calendário em comento já estivessem vencidas, a multa de mora
incidente não seria cancelada, mas apenas não poderia ser cobrada enquanto o
provimento jurisdicional estava produzindo efeitos.
A providência decorrente do art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, diz respeito à
interrupção da multa de mora entre a data da decisão que suspender a exigibilidade e os
30 dias seguintes à prolação de nova decisão que vem a considerar o valor devido.
Logo, eventuais multas de mora incidentes sobre o débito em período pretérito à decisão
liminar permanecem incólumes, sendo que sua exigência é retomada com a nova
decisão que entende pela correção da cobrança.
A impugnante apura o IRPJ e a CSLL com base lucro real anual, recolhendo as
estimativas mensais. O art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, determinava
que, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os lucros auferidos
por sociedades controladas ou coligadas estabelecidas no exterior deveriam ser
considerados como disponibilizados à companhia brasileira no dia 31 de dezembro do
ano-calendário (interpretação em conjunto com a IN RFB no 213, de 2002, art. 2° -
vigente na época).
Assim, sendo o valor adicionado ao lucro real na data de 31 de dezembro do ano-
calendário, a obrigação de efetuar o pagamento do IRPJ e da CSLL correspondentes
dar-se-ia no último dia útil do mês de março do ano-calendário seguinte,
respectivamente, 31/03/2010 (ano-calendário de 2009), 31/03/2011 (ano-calendário de
2010) e 30/03/2012 (ano-calendário de 2011). Isto se infere dos art. 2°, § 3°, 6°, inciso I,
e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, quando a decisão liminar da Medida Cautelar 3.141 foi proferida, em
09/05/2012, a multa de mora no tocante aos débitos de IRPJ e de CSLL dos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011 já tinha incidido. Logo, com a decisão que suspendeu a
exigibilidade desses créditos tributários, interrompeu-se a incidência da multa de mora,
na linha do art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, mas isso não acarretou o
cancelamento da sanção que já tinha incidido desde o dia seguinte ao do vencimento da
obrigação.
Neste sentido, transcreve lições de Alberto Xavier e jurisprudência do STJ.
III.2 - "DEMAIS ENCARGOS" SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Nesse ponto, os termos da acusação fiscal são no sentido de que a parcela do encargo
legal do art. 1° do Decreto-Lei no 1.025, de 1969, na parte calculada sobre a multa de
ofício, não poderia ter sido objeto de dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Assim, a impugnante deveria ter adicionado este montante na apuração do IRPJ
e da CSLL.
A constatação é de todo improcedente, seja do ponto de vista fático/contábil, seja do
ponto de vista jurídico.
A - NATUREZA JURIDICAMENTE AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DA
RUBRICA "ENCARGO LEGAL" EM RELAÇÃO À RUBRICA "MULTA DE
OFÍCIO"
O encargo legal do Decreto-Lei no 1.025, de 1969, tem natureza autônoma e
independente, que não se identifica com a multa de ofício.
O acréscimo do encargo de 20% não depende da constatação de um ilícito, senão, se dá
de maneira automática, imanente à persecução de um débito. Incide pelo simples fato de
um débito federal ser inscrito em dívida ativa para, em seguida, ser objeto de execução
fiscal.
Já, as multas de ofício têm caráter eminentemente punitivo, pois, visam a penalizar uma
conduta condenada pelo ordenamento jurídico. As multas de ofício consistem em
sanção pelo inadimplemento de uma obrigação ou pelo descumprimento de um dever.
É justamente no viés punitivo das multas de ofício que se funda a regra do art. 41, § 5°,
da Lei no 8.981, de 1995, que, ao mesmo tempo, estabelece a sua indedutibilidade, para
fins de apuração das bases do IRPJ e da CSLL, e, por outro lado, a dedutibilidade das
multas de natureza compensatória.
Tanto são distintas as naturezas do encargo legal do Decreto-Lei no 1.025, de 1969, e da
multa punitiva, que a Lei do REFIS TBU estabelecia descontos diferenciados a cada
verba na hipótese de pagamento parcelado: 80% para multas de ofício e 100% para o
encargo legal.
Caso se leve a sério o entendimento da autoridade fiscal, misturando-se as naturezas
jurídicas pelo simples fato de que uma rubrica possui outra em sua base de cálculo,
chegar-se-ia ao absurdo de se estabelecer a indedutibilidade das seguintes parcelas:  Dos juros de
indedutibilidade dessa última “contaminaria” os juros correspondentes);  Dos juros de mora, na
disposição legal expressa (art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996), esta não é dedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda, nem de si própria;  Dos encargos legais, na parte em que i
de ofício;  Dos encargos legais, na par
te em que incidente sobre a CSLL;  Dos encargos legais, na parte

Contudo, não seria isso o que pretendeu o legislador. A própria Solução de Consulta no
21, de 2013, em seu item 9.5, repreende esse absurdo ao deixar nítido que deve ser
respeitada a natureza jurídica de cada verba individualmente considerada. Basta ver que
reconhece a dedutibilidade plena dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício,
quando poderia, segundo a lógica da presente autuação, dizer que estes estariam
“contaminados” na parte em que incidentes sobre a multa de ofício.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Enfim, a impugnante não se equivocou no tratamento tributário conferido aos valores
anistiados a título de encargos legais. A integralidade dessa rubrica deve ser excluída
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos estritos e literais termos do art. 40, § 15, da
Lei no 12.865, de 2013, c/c art. 4o da Lei no 11.941, de 2009.
B - INCONSISTÊNCIA NA ACUSAÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE, QUANDO
SE DEMONSTRA A REVERSÃO PLENA DAS DESPESAS COM O ENCARGO
LEGAL
A autoridade fiscal reconheceu que, nos casos de descontos legalmente estabelecidos,
tais redutores assumiram a configuração contábil de receita, de modo a se anular os
efeitos da despesa correspondente à obrigação perdoada (receita de reversão, conforme
terminologia que se empregou na hipótese). E mais, atestou-se o acerto dos lançamentos
realizados pela impugnante, ao fazer tal reversão.
No “Demonstrativo TBU 08”, também de lavra da autoridade lançadora, a indicação do
procedimento contábil adotado pela impugnante, ao registrar a despesa atinente aos
“demais encargos” e, na sequência, anulá-la integralmente (já que o desconto foi de
100%), com o lançamento de receita de reversão desses mesmos encargos.
O valor total das despesas correspondentes aos encargos legais da dívida ativa,
conforme observa e concorda a própria autoridade, foi objeto de reversão integral no
plano contábil. Portanto, já nesse ponto se observa não haver um centavo sequer a título
de dedutibilidade de encargos legais como custos ou despesas operacionais.
Em outro plano (Ficha 09 A - linha 91 - Outras Exclusões, correspondente à conta
361314002 do Lalur/Lacs), tais valores foram objeto de exclusão fiscal da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mas esclareça-se: não mais se está no campo da mera
dedutibilidade (regida pelo art. 299 c/c art. 344 do RIR/99, supostos fundamentos da
autuação), pois tais exclusões foram feitas a outro título jurídico, vale dizer, de
benefício fiscal expressamente previsto no art. 40, § 15, da Lei n° 12.865, de 2003, c/c
art. 4o da Lei no 11.941, de 2009. Ocorre que a acusação fiscal não se baseia em uma
suposta interpretação equivocada dos limites da autorização desses últimos preceitos,
mas em uma suposta dedutibilidade indevida e, nesse ponto, a sua nulidade.
Ainda que o tivesse feito, igualmente improcedente a autuação, na medida em que esses
últimos preceitos são cristalinos no sentido de se justificar o acerto da conduta da
impugnante. No tópico seguinte, confrontou-se justamente a metodologia legal para o
cálculo destas exclusões.
C - ESTRITA LEGALIDADE NO CÔMPUTO DOS VALORES EXCLUÍDOS,
COMO BENEFÍCIO LEGAL, DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
Nem poderia se alegar que não deveria ter sido realizada a exclusão integral da receita
decorrente do perdão dos encargos legais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, para
fins do benefício a que alude o art. 40, §15, da Lei no 12.865, de 2013, c/c art. 4o, da Lei
no 11.941, de 2009. Conforme demonstrado no tópico anterior, não se está aqui diante
de tema afeto meramente à temática da dedutibilidade, mas de “benefício fiscal
adicional”, previsto expressa e textualmente nas referidas normas, com o intuito de
incentivar a adesão das empresas ao referido programa.
A impugnante excluiu, por força destes preceitos legais, tais valores da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, conforme reporta o TVF no “Demonstrativo TBU 09”. Assim, o
fez a impugnante, por cumprimento direto e literal de preceitos legais, pois:
i) O valor "da parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal" (...) "não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda,
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (...)" (art. 40, §15, da Lei no
12.865/2013, c/c art. 4o, da Lei no 11.941/2009);
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

ii) O valor da redução do encargo legal é de 100% (art. 40, I e II, da Lei no
12.865/2013);
iii) O encargo legal da dívida ativa é calculado à razão de 20% sobre o valor total do
débito (art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969). Veja-se que, no caso, quem calculou o valor
dos encargos legais (e, inclusive os executou judicialmente) foi a própria União
Federal, por meio da PGFN.
Logo, só se pode concluir que o total do valor dos encargos legais, por sua vez, apurado
na razão de 20% sobre o valor total dos débitos em cobrança, é passível de exclusão da
base do IRPJ e da CSLL, nos termos das normas do Refis TBU.
Em nenhum momento, nem a legislação, nem a autuação e, muito menos a PGFN
(quando executou, no passado, tais valores), afirmaram que os encargos da dívida ativa
seriam calculados sobre as rubricas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A autoridade fiscal desafia os princípios da legalidade, da estrita legalidade e da
tipicidade tributária, ao tentar conferir ao encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969 o
mesmo tratamento dado às multas de ofício.
A teor do art. 111 do CTN, interpreta-se restritivamente a lei que dispõe sobre a
exclusão do crédito tributário. No que se refere à temática de parcelamentos, não cabe a
construção de sentidos para além do que expressamente consta na letra da lei. Além
disso, conforme art. 108, §1°, do CTN, “o emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei”. No caso, a autoridade tenta criar, por autêntica
analogia, uma tese falaciosa (com todo respeito) para cobrar tributo onde falta suporte
legal para tanto.
Portanto, manifestamente improcedente a cobrança materializada no presente item da
autuação.
III.3 - ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO APLICÁVEL AOS DOIS ITENS DO AI
A - ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
Inexiste previsão legal para a incidência de juros sobre multa. O § 3°, do art. 61, da Lei
no 9.430, de 1996, determina que “sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão
juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3° do artigo 5°, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento”.
A evidência, a expressão “sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora”, que inaugura o dispositivo supratranscrito, diz respeito somente ao valor do
principal relativo à obrigação tributária não paga no vencimento.
Está claro que o “débito decorrente de tributos e contribuições” a que se refere a lei é
composto apenas pelo valor do principal, isto é, do tributo vencido e não pago.
Posteriormente ao vencimento é que são lançados os acréscimos de multa e juros sobre
o débito.
Essa constatação fica ainda mais evidente se atentar para o fato de que, quando o
legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa decorrente
de lançamento de ofício, fê-lo expressamente. Nesse sentido, veja-se o determinado pelo
art. 43 da Lei no 9.430, de 1996, cujo parágrafo único impõe a incidência de juros
moratórios sobre as multas e os juros exigidos isoladamente.
Conclui-se, portanto, que não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a
multa lançada de ofício nos casos que não foram abrangidos pelo art. 43 da Lei no
9.430, de 1996, como já decidido pela CARF nos autos do Processo Administrativo
10680.002472/2007-23.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Portanto, na hipótese de manutenção do auto de infração, requer seja afastada a
incidência de juros sobre a multa.
IV - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO NO
QUE SE REFERE À RETIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DO SALDO
NEGATIVO DESSES TRIBUTOS
Ressaltou-se que a determinação consignada no TVF, de retificação do saldo de
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL referente ao ano-calendário de 2013 está
necessariamente suspensa tanto quanto o crédito tributário em discussão. Igual
conclusão se aplica no tocante a uma eventual glosa de saldos negativos, aproveitados
em períodos posteriores.
É indevida a recomposição do saldo de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, bem
como dos saldos negativos dos tributos, vez que o auto de infração em pauta está em
discussão nesta instância administrativa, inexistindo a sua constituição definitiva.
Providência contrária viola o teor do art. 151, inciso III, do CTN, e pode tornar inócua
futura decisão proferida em sentido favorável aos interesses da impugnante.
Somente na hipótese de a acusação fiscal prevalecer na última instância recursal
administrativa, que o AI se consolidará e ensejará como desdobramento a retificação da
DIPJ, bem como dos respectivos registros no LALUR e no LACS da impugnante.
Os saldos negativos impactados pela presente autuação foram utilizados pela
impugnante para compensar os IRPJ e CSLL apurados nos anos-calendário de 2014 e
2016.
Dada a íntima relação entre este processo e as apurações fiscais em períodos
subsequentes, é de rigor o sobrestamento de quaisquer procedimentos decorrentes,
inclusive da análise das compensações efetivadas. Isto porque, em sede de apreciação
das compensações realizadas em 2014 e 2016, não pode a fiscalização proceder às
adições determinadas neste AI ao lucro líquido do ano-calendário de 2013 e
imediatamente recompor a DIPJ, LALUR e LACS correspondentes, visto que essa
questão está em discussão nestes autos.
V – CONCLUSÕES
Frente aos fundamentos expostos nos itens precedentes, a impugnante sintetizou as
conclusões a que chegou, que também já foram relatadas.
VI - PEDIDOS
Requer que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração, cancelando-se
integralmente, assim, as adições decorrentes da autuação e também o crédito tributário
constituído, com seus consectários.
Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção das glosas dos valores deduzidos,
deve ser determinado o cancelamento dos juros incidentes sobre a multa.
Adicionalmente aos pedidos acima, tendo em vista a impugnação específica nestes autos
à retificação dos prejuízos fiscais e base negativa, bem como dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL, requer-se que tal recomposição permaneça suspensa até a prolação de
decisão final nos autos do presente processo administrativo, nos termos do art. 151,
inciso III, do CTN.
Por fim, a impugnante declara a autenticidade dos documentos acostados (art. 425, VI,
do CPC/2015) e protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam
necessários para respaldar seus fundamentos de defesa.

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

A Turma Julgadora de primeira instância (acórdão 15-46.501 - 2a Turma da
DRJ/SDR, e-fls. 702/731), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação. Entendeu a
DRJ:
DA MULTA DE MORA - A recorrente deveria ter adicionado R$ 850.898.600,00
na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2013, correspondente à
redução da multa de mora decorrente da adesão ao parcelamento especial previsto no art. 40 da
Lei n° 12.865, de 2013. A parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto deste
parcelamento, após aplicação dos redutores previstos na legislação de regência, não foi objeto de
glosa. Como no momento da adesão, em 28/11/2013, a contribuinte possuía amparo de liminar
judicial para não recolher os valores objeto do parcelamento, e como a não incidência da multa
moratória estaria garantida no intervalo de tempo entre o deferimento desta liminar (09/05/2012)
e a decisão homologatória da desistência (14/02/2014), por força do citado art. 63, § 2°, da Lei no
9.430, de 1996, concluiu que as parcelas das multas moratórias, calculadas nos períodos 2009 a
2012 e consideradas no REFIS/2013, seriam indevidas, tendo em vista a suspensão da
exigibilidade dos tributos no momento de adesão ao parcelamento especial. Destacou a DRJ que
o crédito tributário não foi constituído mediante lançamento de ofício, mas sim confessado pela
contribuinte, em 29/11/2013, mediante entrega de DCTF retificadoras relativas aos meses de
dezembro de 2009, 2010, 2011 e 2012, após a adesão ao parcelamento. Na referida data, o
crédito tributário ainda estava com sua exigibilidade suspensa, em razão do pedido de desistência
parcial e renúncia ao direito somente ter sido homologado em 2014. Nesta data (29/11/2013) a
contribuinte estava sob a égide da liminar, que determinava a suspensão de sua exigibilidade; do
§ 2o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, que interrompia a incidência da multa moratória; bem como
do inciso II do art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013, que previa a redução de 80% (oitenta por cento)
da multa de mora, em razão da opção pelo parcelamento. Neste contexto, o referido encargo
moratório já nasceu reduzido ao valor de 20% do que seria devido a este título, não havendo que
se falar na extinção ou parcelamento da parcela de 80%, posto que esta dívida nunca existiu. Por
esse motivo, indevida a dedução do valor correspondente à parcela em questão na apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
DOS DEMAIS ENCARGOS - A recorrente deveria ter adicionado R$
1.713.532.100,00 na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2013,
correspondente à redução a zero da parcela dos demais encargos legais de 20% calculados sobre
as multas de ofício, em decorrência da adesão ao parcelamento especial previsto no art. 40 da Lei
n° 12.865, de 2013. Em relação aos débitos do período de 2003 a 2008, o referido encargo
incidiu também sobre as multas de ofício. A natureza da despesa correspondente a este encargo
depende da natureza da dívida que tenha sido inscrita. Ou melhor dizendo, é a natureza da dívida
inscrita que se presta para verificação da dedutibilidade da despesa incorrida com tal encargo, se
ela atende aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. Portanto, tal parcela deveria
ter tido o mesmo tratamento dado às multas de ofício, qual seja, ser considerada como despesa
indedutível e adicionada ao lucro líquido na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL/BASE NEGATIVA DE CSLL - Entendeu
ainda a DRJ que inexiste previsão legal para o sobrestamento de procedimento fiscal decorrente
da retificação dos prejuízos fiscais, bases negativas de CSLL e saldos negativos de IRPJ e CSLL,
até a prolação de decisão final acerca da retificação em questão
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Cientificada da decisão de primeira instância em 20/05/2019 (e-fl. 736) a Pessoa
Jurídica autuada interpôs recurso voluntário, protocolado em 18/06/2019 (e-fl. 738), em que
repete os argumentos da impugnação, afirma ainda:
- a DRJ sequer se acautelou em verificar o status dos pagamentos realizados pela Recorrente nos
termos da legislação do REFIS TBU;
- os débitos relativos aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2006 foram quitados com os
benefícios do REFIS TBU, na modalidade de pagamento à vista. Referidos montantes já haviam
sido objeto de inscrição em dívida ativa e, portanto, englobavam os “demais encargos”
parcialmente glosados no AI em debate. Justamente, a quitação das inscrições no
70.2.12.005934-80 e 70.6.12.013244-74 (frise-se, nas quais se incluiu a totalidade dos demais
encargos, efetivamente pagos e, então, revertidos pela Recorrente em sua contabilidade, com
base art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941/2009) foi expressamente homologada pela PGFN
em data anterior à do julgamento realizado pela DRJ (Doc. Anexo - a homologação se deu em
despacho de 24/01/2019 e o Acórdão recorrido é datado em data posterior, maio de 2019). Este
fato sequer constou no v. Acórdão recorrido.
- No curso do ano de 2013, o Governo Federal instituiu o REFIS TBU - Lei no 12.865/2013.
Nesse contexto, a Recorrente decidiu incluir os débitos relativos aos anos-calendário de 2003,
2004, 2005 (tão somente das CDA’s 70.2.12.001002-04 e 70.6.12.002441-59 – Processo
Administrativo no 18471.000141/2008-15/Execução Fiscal no 0023959-11.2012.4.02.5101),
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 no aludido programa.
- com a opção pela inclusão dos débitos relativos aos anos calendário 2009, 2010, 2011 e 2012
no REFIS TBU, a Recorrente, em regular cumprimento à legislação aplicável ao referido
parcelamento, realizou, em novembro de 2013, a confissão de tais débitos em DCTF para
posterior inclusão no programa. Ou seja, ao contrário do que o TVF insinua em sua página 10, a
Recorrente não contabilizou as despesas somente após ter conhecimento de eventuais benefícios,
mas o fez no momento em que confessou os débitos e, portanto, reconheceu a dívida como certa.
- não custa lembrar que, após a desistência e renúncia de parte do direito em discussão nos autos
do Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0, o E. STJ julgou a parte do Recurso Especial
que remanesceu em discussão e exarou provimento favorável à Recorrente, justamente pela
prevalência dos tratados celebrados pelo Brasil com países nos quais as sociedades controladas
estão situadas e, por conseguinte, impossibilidade de tributação dos valores em nosso País.
- A despeito da previsão expressa da lei (art. 4o, parágrafo único da Lei no 11.941/2009) no
sentido de que as multas de mora e o encargo legal reduzidos no âmbito do REFIS TBU seriam
passíveis de dedutibilidade para fins de apuração das bases do IRPJ e da CSLL, a DRJ decidiu
por manter a autuação fiscal.
- constou tanto na autuação fiscal quanto no v. Acórdão recorrido que o montante efetivamente
parcelado das multas moratórias (20%, conforme percentual previsto no REFIS TBU) não foi
objeto de glosa na autuação fiscal. Isso é, admitiu-se ser devido 20% das multas moratórias. Ora,
se 20% da multa de mora era devida, é decorrência lógica que a totalidade da multa moratória foi
considerada devida e, então, diminuída para o patamar reduzido de 20%. Até porque, só poderia
ser reduzida, em virtude dos preceitos da legislação do REFIS TBU, a multa acrescida ao crédito
tributário.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

- O acórdão recorrido está a merecer reparos, pois, em que pese, via de regra, ser a DCTF o meio
competente para constituição do IRPJ e da CSLL, fato é que o atraso do contribuinte no
cumprimento deste dever instrumental não tem o condão de prorrogar o vencimento de tais
tributos. O vencimento é o termo a quo para a incidência de multa moratória – e não a entrega da
DCTF. O IRPJ e a CSLL declarados a destempo (anos-calendário 2009 a 2012) são acrescidos,
inexoravelmente, dos consectários legais da mora. Importa para o caso que, em virtude do não
pagamento do IRPJ e da CSLL em questão no prazo de vencimento, a Recorrente incorreu em
mora, que foi automática e imediatamente restabelecida com a renúncia protocolada na Medida
Cautelar 3.141 e no Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0. (E a liminar ?)
- A reforma do acórdão recorrido é de rigor, pois que, em virtude da natureza jurídica da
renúncia ao direito sobre o qual se fundava a Medida Cautelar 3.141 (e o Mandado de Segurança
2003.51.01.002937-0), são imediatos os seus efeitos de restabelecer o status quo ante, no caso,
da situação da Recorrente como inadimplente de IRPJ e CSLL, sujeita à cobrança de referidos
tributos acrescidos de multa moratória. Cita jurisprudência. (E o § 2o do art. 63 da Lei 9.430/96 )
- considerando que a i) renúncia é caracterizada pela abdicação, pela parte, do direito
expressamente indicado na sua manifestação, ii) cuja consequência é o retorno ao estágio
anterior ao próprio ajuizamento da ação, não deve prosperar a alegação do TVF de que a multa
de mora acrescida pela Recorrente por ocasião da confissão e constituição do crédito tributário e
incluída no total do débito parcelamento no REFIS TBU era indevida.
- a parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto do REFIS TBU, após aplicação dos
redutores previstos na legislação de regência, é despesa dedutível, nos termos dos artigos 41, §
5o, da Lei 8.981/1995, e 352, § 5o, do Decreto 9.580/2018 (“RIR/2018”), previsão também
existente no Decreto 3.000/1999 (artigo 344, § 5o) (“RIR/1999”), vigente na época dos fatos
subjacentes ao feito; e, a parcela da multa de mora anistiada/reduzida no bojo do REFIS TBU
não compõe a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do parágrafo único do art.
4o da Lei no 11.941/2009, aplicável ao contexto do REFIS TBU em razão da normativa do §15o
do art. 40 da Lei no 12.865/2013. Por isso, é acertado o procedimento adotado pela Recorrente na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 63, §2O, DA LEI 9.430/1996 AO CASO CONCRETO: é
condição de eficácia do preceito indicado a extinção, pelo pagamento, do débito no prazo de 30
dias. Os débitos de IRPJ e de CSLL relativos aos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012
foram incluídos no REFIS TBU e estão sendo quitados de forma parcelada, ainda não foram
extintos pelo pagamento. Cita jurisprudência.
- a previsão do artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, confere tratamento muito semelhante ao da
denúncia espontânea, na medida em que também afasta a caracterização da mora do contribuinte
beneficiado por decisão liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário se, em até 30
dias da decisão que considerar o valor devido, for efetuado o pagamento.
- o § 5o do artigo 40 da Lei 12.865/2013 sacramenta definitivamente a possibilidade de qualquer
tentativa de aplicação do artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, em adição às reduções do REFIS
TBU.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

- qualificando-se a previsão do artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, como hipótese de benefício
concedido pelo legislador, não poderia a Recorrente usufruí-la concomitantemente com os
benefícios do REFIS TBU.
- Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, ao caso em
tela, este preceito normativo somente teria o condão de interromper e evitar a incidência da
multa de mora no período em que a liminar estava em vigor.
- A providência decorrente do artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, diz respeito à interrupção da
multa de mora entre a data da decisão que suspender a exigibilidade e os 30 dias seguintes à
prolação de nova decisão que vem a considerar o valor devido. (cita doutrina).
- “DEMAIS ENCARGOS” SOBRE A MULTA DE OFÍCIO: A acusação é de que a parcela do
encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969 (“Decreto-Lei
1.025/1969”), na parte calculada sobre a multa de ofício, não poderia ter sido objeto de
dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, a Recorrente deveria ter
adicionado este montante na apuração do IRPJ e da CSLL.
- A quitação dos demais encargos incidentes sobre as inscrições no 70.2.12.005934-80 e
70.6.12.013244-74 foi expressamente homologada pela PGFN, conforme constou em despacho
de 24/01/2019, no qual se determinou a adoção de providências para baixa dos débitos (Doc.
Anexo). Este fato sequer constou no acórdão recorrido, proferido em data posterior, em maio de
2019.
- Não há falar-se em encargo legal vinculado à multa de ofício. O encargo legal do Decreto-Lei
1.025/1969 tem natureza autônoma e independente, que não se identifica com a multa de ofício.
- Reconhece a autoridade fiscal que, nos casos de descontos legalmente estabelecidos, tais
redutores assumiram a configuração contábil de receita, de modo a se anular os efeitos da
despesa correspondente à obrigação perdoada (receita de reversão, conforme terminologia que se
empregou na hipótese). E mais, atestou-se o acerto dos lançamentos realizados pela Recorrente,
ao fazer tal reversão. (O acertou foi atestado, mas com ressalvas !!!)
- SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO NO QUE SE
REFERE À RETIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DO SALDO NEGATIVO DESSES
TRIBUTOS;
- requer seja previamente intimada nas pessoas dos seus representantes legais.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

O Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele conheço.
DA ADESÃO DA DRJ AOS ARGUMENTOS DO TVF
A recorrente acusa que “a DRJ acabou por seguir o fácil caminho de reiterar a
fundamentação do TVF, sem se debruçar sobre as alegações de fato e de direito expostas na
Impugnação”. Não verifiquei a omissão apontada, como se verá a seguir, quanto à apreciação
dos fundamentos trazidos pela então impugnante, potencialmente capazes de infirmar a autuação.
A respeito, adiro a entendimento de jurisprudência pacífica, inclusive expressamente confirmada
após o advento do novo CPC, de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações suscitadas pelas partes quando já houver encontrado razão suficiente para
sustentar a sua decisão1. Desta forma, não vislumbro nulidade em a DRJ aderir ao fundamento
trazido no próprio auto de infração. Confirmar a autuação com base em interpretação diversa da
trazidas pelos autuantes poderia caracterizar mudança de critério jurídico, vedada pelo art. 146
do CTN. E cancelar a autuação passa por invalidar a interpretação inicial perpetrada pela
fiscalização e confirmar a do contribuinte. O que não se deu.
OUTROS PROCESSOS
O procedimento de fiscalização foi instaurado para fins de verificação dos efeitos
da anistia concedida com base na Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 2013 – REFIS/2013 (REFIS
TBU), bem como da conformidade desta na apuração do IRPJ e CSLL do ano calendário 2013.
A Recorrente apurou o lucro real com base anual para o ano calendário 2013. E os
presentes autos tratam da revisão e/ou homologação (art. 150 do CTN) do apurado, em especial
verificando a retidão dos efeitos do disposto no art. 40 da Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 2013
na forma inicialmente informada pela própria interessada. Por isso, qualquer outro processo
(como o que trata de compensação de saldo de prejuízo declarado oriundo do próprio ano
calendário 2013) que proponha-se a revisar ou utilizar os saldos a pagar ou a restituir relativos ao
mesmo ano calendário 2013 e mesmos fatos deve seguir o decidido nestes autos (art. 146 do
CTN). Adiciono que a recomposição definitiva do prejuízo fiscal relativo ao ano calendário 2013
depende da prolação de decisão final nos autos do presente processo administrativo, sem
prejuízo dos efeitos, na forma da legislação processual, do decidido nestes autos na utilização
indevida do saldo declarado em outros processos.
DAS GLOSAS
Tendo como base legal o art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013, a companhia efetuou o
pagamento à vista dos débitos decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, relativos a fatos geradores apurados para os anos-calendário 2003,
2004 e 2006. Para estes débitos obteve redução para zero das multas de ofício, dos juros de mora
e dos demais encargos. Com base no mesmo art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013, parcelou em 180
(cento e oitenta) vezes os valores relativos aos anos-calendário 2005, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 e obteve redução de 80% das multas de ofício e de mora, 50% dos juros de mora e
100% dos demais encargos.

1Vide sobre esse assunto o acórdão da Primeira Seção do STJ no âmbito do EDcl no MS 21.315/DF (DJe de
15/06/2016), exarado já na vigência do Novo CPC.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

A adesão ao parcelamento, com a utilização dos benefícios estabelecidos na
legislação de regência, teve como efeito a geração de saldos negativos do IRPJ e da CSLL que
nestes autos são revisados, nos valores de R$ 3.325.552.171,30 e R$ 1.320.110.845,25,
respectivamente, os quais foram utilizados para compensar os referidos tributos apurados entre
os anos-calendário de 2014 e 2016.
O § 15, do art. 40, da Lei 12.865/13 (com a redação dada pela MP no 627/2013,
convertida na Lei no 12.973/2014), remete ao parágrafo único do art. 4o da Lei 11.941/2009, o
qual estabelece que “não será computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do
PIS/PASEP e da COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei”. (grifamos).
Com base no dispositivo legal supramencionado, o contribuinte realizou a
exclusão do montante de R$ 21,63 bilhões, na apuração lucro real, correspondente às receitas de
reversão computadas no resultado do período referentes às reduções das multas de ofício, multas
de mora, juros de mora e demais encargos, autorizadas pela Lei no 12.865/13. Como nesse
montante estava incluído o valor relativo às multas de ofício, as quais, pela sua própria natureza,
e em conformidade com o disposto no § 5o do art. 41 da Lei no 8.981/95, são indedutíveis, o
próprio contribuinte efetuou a adição das respectivas parcelas que totalizaram R$ 8,57 bilhões.
Ou seja, com exceção das multas de ofício, a contribuinte considerou como dedutíveis as outras
parcelas que compuseram os acréscimos legais relativos aos débitos que foram objeto do
REFIS/2013 (multas de mora, juros de mora e demais encargos). No entanto, a Fiscalização
verificou que duas categorias dessas deduções (daí duas infrações) deveriam ser consideradas
com indedutíveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL; dessa forma, apurou as
insubsistências de adições na apuração do Lucro Real e da CSLL na forma exposta a seguir:
1) as multas moratórias, calculadas para os períodos 2009 a 2012 (R$ 0,851
bilhão), e incluídas no REFIS/2013 e depois declaradas, seriam indevidas e, por isso, não
poderiam constar no computo dos valores anistiados. O contribuinte aderiu ao REFIS/TBU em
28/11/2013, no intervalo de tempo entre o deferimento de liminar, que lhe garantia o não
recolhimento dos valores de IRPJ e CSLL relativos ao TBU (09/05/2012), e a decisão
homologatória da desistência (14/02/2014). A não incidência da multa moratória para aqueles
períodos estaria garantida por força do §2o do art. 63 da Lei 9.430/1996.
2) uma parcela dos acréscimos legais identificados como “Demais Encargos” nos
Demonstrativos TBU 01 e TBU 02 seria indedutível, devendo, portanto, ser adicionada na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (R$ 1,713 bilhão). Entendeu a Fiscalização
que os valores correspondentes à parcela dos “Demais Encargos” incidente sobre as multas de
ofício devem ser considerados como despesas indedutíveis, devendo ser realizado o devido
ajuste (adição) na apuração da base de cálculo de ambos os tributos (IRPJ e CSLL).
INFRAÇÃO 1
A primeira infração relatada trata da falta de adição de R$ 850.898.600,00 na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2013, correspondente à
redução da multa de mora decorrente da adesão ao parcelamento especial previsto no art. 40 da
Lei n° 12.865, de 2013. Do quadro TBU 01 acima percebe-se que para os anos 2003 a 2008
havia multa de ofício, devido à autuações de ofício. Para os anos calendários 2009 a 2012 o
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

contribuinte pretendeu incluir no REFIS TBU as multas de mora integrais, apesar de para estes
anos não haver DCTFs ou autuações de ofício.
A parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto deste parcelamento,
após aplicação dos redutores previstos na legislação de regência, não foi objeto de glosa. A
Recorrente protesta quanto à glosa da parcela da multa de mora não alcançada pela aplicação dos
redutores previstos na legislação de regência do REFIS TBU. Afirma que a Fiscalização
desconsidera os efeitos inerentes à homologação da renúncia ao direito sobre o qual se fundava
parte (a até então não declarada) do Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0. Segundo a
Recorrente, com a renúncia, os efeitos provenientes dessa manifestação de vontade atingiriam o
direito material subjacente e a parte que a externou reconheceria o direito da contraparte,
inclusive com efeitos retroativos.
Concordo com a constatação da autoridade fiscal: de que no momento da adesão
ao REFIS TBU, em 28/11/2013, a contribuinte possuía amparo de liminar judicial que suspendia
a exigibilidade dos valores que foram objeto de parcelamento, e que a não incidência da multa
moratória estaria garantida no intervalo de tempo entre o deferimento desta liminar (09/05/2012)
e a decisão homologatória da desistência (14/02/2014), por força do citado art. 63, § 2°, da Lei no
9.430, de 1996. Assim, as parcelas das multas moratórias, calculadas para os períodos 2009 a
2012 e consideradas pelo Recorrente no REFIS/2013, seriam indevidas, tendo em vista a
suspensão da exigibilidade dos tributos no momento de adesão ao parcelamento especial.
Conforme confirma a própria recorrente, o crédito tributário em questão (referente aos anos
calendários 2009 a 2012) ainda não estava constituído ou declarado antes da adesão da
Recorrente ao referido parcelamento, em 28/11/2013, logo não havia multa de mora por força do
disposto no art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
O dispositivo legal citado afasta a multa de mora tanto no período de 29/11/2013 a
14/02/2014, quanto no período anterior, de 09/05/2012 a 29/11/2013. A constituição do crédito
tributário referido (para o qual não cabia multa de mora) deu-se através de DCTFs retificadoras
apresentadas em 29/11/2013, e a homologação da desistência e da renúncia só veio a ocorrer em
14/02/2014.
A Recorrente alegou, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário, que o
art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, não se aplicaria às hipóteses em que o contribuinte parcela
o débito considerado devido e, muito menos, quando há adesão a regime de parcelamento
especial, como o REFIS TBU, estabelecido em legislação específica e que, para gozo das
condições que prescreve o dispositivo legal, impõe a adesão aos seus termos de modo pleno e
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

incondicionado. Além disso, a realização do pagamento integral no prazo de 30 dias seria
condição necessária à eficácia do disposto no art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
seria imprescindível que houvesse a extinção do débito na forma do art. 156, inciso I, do CTN.
Concordo com o asseverado na decisão de piso de que é certo que o art. 63 da Lei
no 9.430, de 1996, se assemelha ao instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN,
mas com ele não se confunde. O primeiro regula a constituição de crédito tributário nos casos em
que a exigibilidade houver sido suspensa, enquanto o segundo trata da exclusão da
responsabilidade pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
É certo que na data em que o crédito tributário foi constituído/confessado, em
29/11/2013, a contribuinte estava sob a égide da liminar, que determinava a suspensão de sua
exigibilidade. Observar que a homologação da desistência deu-se em 14/02/2014. Em
consequência, até esta última data, o § 2o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, interrompia a
incidência da multa moratória.
A DRJ concilia os dois dispositivos prévios com o disposto no inciso II do art. 40
da Lei n° 12.865, de 2013, que previa a redução de 80% (oitenta por cento) da multa de mora,
em razão da opção pelo parcelamento, asseverando que o referido encargo moratório “já nasceu
reduzido ao valor de 20% do que seria devido a este título”, ou seja, 20% de 20% do tributo, não
havendo que se falar na extinção ou parcelamento da parcela de 80%, posto que esta dívida
nunca existiu. Por esse motivo, conclui ser indevida a dedução do valor correspondente à parcela
em questão na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Concordo que não há que se falar em extinção ou parcelamento da parcela de 80%
da multa do mora, posto que esta dívida nunca existiu. Desta forma concluo ser indevida a
dedução do valor correspondente à parcela em questão na apuração das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, cabendo a adição efetuada de ofício.
O art. 40, § 5°, da Lei no 12.865, de 2013, estabelece que, uma vez incluído débito
no REFIS TBU, vedar-se-ia a cumulação das reduções previstas neste regime com qualquer
outra disposta na legislação em vigor. Por conseguinte, alega a Recorrente que ainda que se
pudesse cogitar da aplicação do art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, ao caso em tela, haveria a
proibição expressa de cumulação de benefícios.
Equivoca-se a recorrente, pois, como asseverado pela decisão de primeira
instância, não se trata de alargar as vantagens que poderiam ser usufruídas pelos contribuintes
que aderissem ao REFIS TBU. A interrupção da incidência da multa de mora prevista no § 2o do
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, não consiste em um benefício fiscal, mas lei processual que bem
se caracteriza como um desdobramento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, razão pela qual não pode ser afastada pelo disposto no § 5o do art. 40 da Lei no
12.865, de 2013.
Não merece reparos a conclusão da DRJ, quanto à negativa da possibilidade de
incidência de multa de mora relativa aos débitos de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário de
2009, 2010 e 2011 antes da decisão liminar da Medida Cautelar 3.141, proferida em 09/05/2012.
Isto porque somente se poderia falar em incidência de multa de mora no percentual previsto no
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, caso a constituição/confissão do crédito tributário tivesse
ocorrido antes da adesão ao REFIS TBU. Nos termos da DRJ:
Ainda em relação à multa de mora, a impugnante alegou que quando a decisão liminar
da Medida Cautelar 3.141 foi proferida, em 09/05/2012, a multa de mora no tocante aos
débitos de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011 já tinha incidido,
razão pela qual, se fosse possível aplicar o art. 63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996, ao
presente caso, este não teria o condão de afastar a multa de mora já acrescida à dívida
no período anterior à decisão interruptiva.
Entretanto, somente se poderia falar em incidência de multa de mora no percentual
previsto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, caso a constituição/confissão do crédito
tributário tivesse ocorrido antes da adesão ao REFIS TBU. No presente caso, a
constituição/confissão se deu sob a égide do inciso II do art. 40 da Lei no 12.865, de
2013, que previa a incidência da multa de mora em valor reduzido em 80%, conforme já
visto reiteradamente, motivo pelo qual indevida a dedução do valor correspondente a
esta parcela na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
INFRAÇÃO 2
Correta também a adição de R$ 1.713.532.100,00 na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, na apuração de IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2013, correspondente
à redução a zero da parcela dos demais encargos legais de 20% calculados sobre as multas de
ofício que acompanharam os débitos do período de 2003 a 2008, em decorrência da adesão ao
parcelamento especial previsto no art. 40 da Lei n° 12.865, de 2013. Isto porque a recorrente, em
atenção ao disposto no § 15 do art. 40 da Lei no 12.865/2013, havia somente adicionado as
parcelas equivalentes a reversão computada no resultado do período, referente à redução da
multa de ofício (R$ 8,57 bilhões), deixando de adicionar a parcela correspondente à redução a
zero da parcela dos demais encargos legais de 20% calculados sobre as mesmas multas de ofício,
tendo-se em vista que a natureza da despesa correspondente a este encargo depende da natureza
da dívida que tenha sido inscrita em DAU.
O fato de que os percentuais de redução para a multa de ofício e para o referido
encargo são diversos, quando incluídos no REFIS, não desvincula os valores. Os percentuais
reportam-se a escolha afeita ao legislador, e não ao julgador. Cabe a este último apenas a
aplicação do disposto em Lei. Os exemplos de outras hipóteses de duas rubricas em que não se
vislumbrariam a alteração da natureza da despesa correspondente não cabem ser aqui analisados,
pois não se referem às infrações analisadas nestes autos. Por concordar com os termos da decisão
de primeira instância, peço vênia para reproduzi-los:
A segunda infração relatada trata da falta de adição de R$ 1.713.532.100,00 na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2013, correspondente à
redução a zero da parcela dos demais encargos legais de 20% calculados sobre as multas
de ofício, em decorrência da adesão ao parcelamento especial previsto no art. 40 da Lei
n° 12.865, de 2013. Os “Demais Encargos” referem-se à cobrança do acréscimo legal
previsto no art. 1° do Decreto-Lei n° 1.025, de 1969, incluído na cobrança dos débitos
inscritos na Dívida Ativa da União.
A autoridade fiscal apontou que, em relação aos débitos do período de 2003 a 2008, o
referido encargo incidiu também sobre as multas de ofício, assumindo assim a mesma
natureza destas, na parcela correspondente. Portanto, tal parcela deveria ter tido o
mesmo tratamento dado às multas de ofício, qual seja, ser considerada como despesa
indedutível e adicionada ao lucro líquido na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

A impugnante alegou que o encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025, de 1969,
incide pelo simples fato de um débito federal ser inscrito em Dívida Ativa para, na
sequência, ser objeto de Execução Fiscal. As multas de ofício, por sua vez, consistem
em sanção pelo inadimplemento de uma obrigação ou pelo descumprimento de um
dever. Destarte, considerando a distinta natureza dos encargos legais e da multa de
ofício, o que é reforçado inclusive pela legislação do REFIS TBU, que confere
tratamento diverso a cada uma, está correta a conduta da impugnante, que apurou as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos estritos e literais termos do art. 40, § 15, da Lei
no 12.865, de 2013, c/c art. 4o da Lei no 11.941, de 2009.
Por certo que a natureza do encargo em questão e a da multa de ofício não se
confundem, posto que o primeiro é exigido em decorrência da inscrição de um débito
em Dívida Ativa para execução fiscal, enquanto a segunda é exigida como penalidade a
uma infração fiscal. Entretanto, a natureza da despesa correspondente a este encargo
depende da natureza da dívida que tenha sido inscrita. Ou melhor dizendo, é a natureza
da dívida inscrita que se presta para verificação da dedutibilidade da despesa incorrida
com tal encargo, se ela atende aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade.
No caso da multa de ofício em questão, o § 5o do art. 7o da Lei no 8.541, de 1992, e o §
5o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, já prevêem sua indedutibilidade, motivo pelo qual
também é indedutível a parcela correspondente do encargo de 20% pela sua inscrição
em Dívida Ativa.
Quanto à alegação de que a legislação do REFIS TBU confere tratamento diverso à
multa de ofício e ao referido encargo (descontos diferenciados a cada verba na hipótese
de pagamento parcelado: 80% para multas de ofício e 100% para o encargo legal), cabe
perceber que se trata de uma decisão política, que independe da natureza de cada uma
destas verbas. Os percentuais de redução refletem diretamente no montante que se irá
renunciar, e isso é o que é determinante para o legislador. Outro fator levado em
consideração na determinação destes percentuais é a destinação que cada uma destas
receitas teria, cabendo ao legislador decidir qual deveria sofrer maior redução.
A impugnante entende que o fato de que uma rubrica possui outra em sua base de
cálculo não altera a natureza da despesa correspondente. Sugere que, caso contrário,
chegar-se-ia ao absurdo de se estabelecer a indedutibilidade das seguintes parcelas:
• Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de ofício (já que a
indedutibilidade dessa última “contaminaria” os juros correspondentes);
• Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a CSLL, na medida em
que, por disposição legal expressa (art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996), esta não é
dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda, nem de si própria;
• Dos encargos legais, na parte em que incidente sobre os juros de mora sobre a
multa de ofício;
• Dos encargos legais, na parte em que incidente sobre a CSLL;
• Dos encargos legais, na parte em que incidente sobre os juros de mora sobre a
CSLL
As referidas parcelas não foram objeto de glosa, motivo pelo qual não compõem o
presente litígio, não cabendo aqui um pronunciamento acerca de cada uma destas
verbas.
Ressalte-se, contudo, que não procede a alusão que a impugnante faz ao item 9.5 da
Solução de Consulta no 21, de 2013, de que “Basta ver que reconhece a dedutibilidade
plena dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício”. O que de fato consta na
referida consulta é que os juros de mora não perdem sua natureza de acréscimo
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

moratório compensatório quando exigidos conjuntamente com o tributo e a multa
ofício, e não quando exigidos sobre a referida multa, conforme abaixo transcrito:
9.5. Cabe destacar que os juros de mora não perdem sua natureza de acréscimo
moratório compensatório quando exigidos conjuntamente com o tributo e a
multa punitiva, por meio de lançamento de ofício – não podem, entretanto, ser
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL enquanto o tributo estiver com
a sua exigibilidade suspensa, como se viu.
A impugnante alega, ainda, que os valores correspondentes às reduções sobre os valores
dos encargos legais foram excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por força do
disposto no art. 40, § 15, da Lei no 12.865, de 2013, c/c art. 4o da Lei no 11.941, de
2009, o qual determina que os montantes abatidos dos débitos não deveriam ser
incluídos nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Contudo, a própria autoridade fiscal já tinha constatado a regularidade da exclusão do
lucro líquido, para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, da receita
oriunda da redução da parcela do encargo em questão, nos termos do art. 40, § 15, da
Lei no 12.865, de 2013, c/c art. 4o da Lei no 11.941, de 2009. O objeto da glosa foi a
falta de adição do valor da despesa correspondente à parcela do referido encargo
incidente sobre as multas de ofício, por se tratar de despesa indedutível, conforme já
analisado. A contribuinte somente comprovou a adição da multa de ofício, não a da
parcela do encargo incidente sobre esta multa, motivo pelo qual mantém-se a glosa.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
A respeito das decisões citadas deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e do Judiciário, esta autoridade julgadora de segunda instância administrativa não está
obrigada a adotar tal entendimento, salvo, por óbvio, quando em relação a elas tiver efeito
vinculante – o que não é o caso de nenhuma das decisões invocadas pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa.

1.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo Colega Relator, peço
vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto para fins de dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vamos às razões.
2.
Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de auto
de infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2013, fundada em
suposta insuficiência de adição às bases de cálculos dos referidos tributos de rubricas referentes
aos anos-calendário de 2003 a 2012 e incluídas no programa de parcelamento especial instituído
pela Lei 12.865/2013 (“REFIS TBU”).
3.
De acordo com a acusação fiscal, “foi constatada uma insuficiência de
adição no valor total de R$ 2.555.450.338,64, calculada pela diferença entre a soma das
parcelas indedutíveis e o valor da adição registrada no LALUR e no LACS” do ano-calendário
de 2013.
4.
A suposta insuficiência decorre do fato de a ora Recorrente ter, segundo a
autoridade autuante, deduzido indevidamente das bases de cálculo dos tributos: (i) as multas
moratórias, calculadas para os períodos 2009 a 2012 (R$ 0,851 bilhão), na medida em que a sua
não incidência estaria garantida por força do §2o, do art. 63, da Lei 9.430/1996 e, portanto, não
poderia a contribuinte ter se valido das disposições do §o 15, do art. 40, da Lei 12.865/2013; e (ii)
acréscimos legais identificados como “demais encargos”, pois a parcela do encargo legal do art.
1o do Decreto-Lei 1.025/1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não poderia ter sido
objeto de dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5.
Em síntese, para a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, o
art. 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, que prevê: “não será computada na apuração da
base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal (...)”, impediria a dedutibilidade de valores
supostamente indevidos de multas moratórias, e da parcela dos encargos legais, pretensamente
incidentes sobre rubrica indedutível por sua natureza (no caso, multa de ofício).
6.
Passemos a analisar os elementos que justificam afastar essas duas
infrações.
I. Da Dedutibilidade da Multa de Mora
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

7.
O citado programa REFIS TBU foi instituído pela Lei 12.865/2013, onde
há previsão expressa de reduções dos valores de multas, juros e encargos legais dos débitos de
IRPJ e de CSLL decorrentes da aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001. As
reduções estão indicadas nos incisos I e II do artigo 40, tal como segue:
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013, poderão ser:
I - pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e do valor do encargo legal; ou
II - parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento)
de entrada e o restante em parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por
cento) das multas de mora e de ofício, de 80% (oitenta por cento) das multas
isoladas, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Destaques Acrescidos)
8.
Para além das reduções das quantias a título de multas, juros e encargos
legais, o próprio artigo 40, no § 15o, da Lei 12.865/2013, determinou a aplicação do disposto
no artigo 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, aos parcelamentos formalizados:
Art. 40. (...)
§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2o
e 3o do art. 11, no art. 12, no caput do art. 13 e nos incisos V e IX do caput do art. 14 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
9.
Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 4o, da Lei 11.941/2009, contém
previsão no sentido de que as parcelas relativas às reduções das multas, juros e encargos legais
dos débitos incluídos no REFIS TBU não deveriam ser computadas para fins de apuração
das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o do art.
3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no10.684, de 30 de maio de 2003. (Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência
do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
10.
Da leitura conjunta dos citados dispositivos, fica claro que o legislador,
como forma de atrair os contribuintes a aderir ao REFIS TBU, assegurou: (i) a redução de
parcela dos débitos; e (ii) para os contribuintes que manifestaram sua intenção de encerrar os
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

litígios em torno da constitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 e
quitar suas dívidas, que não fossem computadas na apuração do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS as
parcelas reduzidas/anistiadas - em termos práticos, tais valores se qualificariam como receita,
vez que a quantia paga pelo contribuinte é inferior ao montante devido no momento da confissão
e adesão.
11.
Logo, de acordo com o regime do REFIS TBU, apenas essas vantagens
poderiam ser usufruídas, inclusive, em atenção às disposições dos artigos 111 e 175, inciso I, do
CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
12.
Tais preceitos estabelecem de forma clara que as hipóteses de exclusão do
crédito tributário, como a anistia, devem ser interpretadas literal e restritivamente. E, assim
sendo, ao contrário do que decidido no r. acórdão recorrido, não bastasse a determinação de
necessidade de interpretação restritiva do citado artigo 40 da Lei 12.865/2013, que impede a
cumulação das vantagens estabelecidas com quaisquer outras constantes da legislação tributária,
o § 5o deste dispositivo consigna de forma INEQUÍVOCA a impossibilidade de aplicação
conjunta com o artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, em adição às reduções do REFIS TBU.
13.
O teor é absolutamente claro nesse sentido, verbis:
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013, poderão ser:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vide) (...)
§ 5o As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras
reduções admitidas em lei. (Destaques Acrescidos)
14.
Não é difícil concluir que, os benefícios do 40 da Lei 12.865/2013 não
poderiam ser cumulados com os constantes do artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, sob pena de a
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

própria contribuinte não atender os pressupostos do regime REFIS TBU. Vejam, a proibição de
cumulação de benefícios é também condição para adesão e manutenção no programa do REFIS
TBU!
15.
Nesse sentido, relevante transcrever as seguintes ementas de julgados do
E. STJ, inobservadas pelas doutas autoridades julgadoras, que reforçam a necessidade de
interpretação literal de dispositivos, nos moldes do artigo 40, da Lei 12.865/2013, que versem
sobre causas de exclusão do crédito tributário. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO AO
REFIS. GARANTIA. ADMISSIBILIDADE DA ANTICRESE, DESDE QUE
COMPROVADA A PROPRIEDADE DO BEM. ART. 11 DO DECRETO 3.431/2000.
INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111 DO CTN).
TITULAR DO DIREITO DE OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DA
SEGUNDA GARANTIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 283 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. O art. 111, I do CTN, determina a interpretação literal da lei ou de seus
dispositivos, quando versarem a suspensão ou a exclusão do crédito tributário,
razão pela qual impõe-se observar o teor estrito do art. 111, do Decreto 3.431/2000
(que regulamenta a execução do REFIS), no que concerne à prova da condição de
propriedade do imóvel dado em anticrese.
2. O art. 11, do Decreto 3.431/2000, admitiu a anticrese como modalidade de garantia
válida para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, condicionando-a à
apresentação, pelo interessado, dos seguintes requisitos: (i) de prova da propriedade dos
bens, juntamente com a certidão de inexistência de ônus reais; (ii) laudo circunstanciado
atestando a produtividade do bem imóvel (frutos e rendimentos), elaborado por empresa
ou profissional legalmente habilitado.
3. Destarte, essa é uma hipótese de suspensão do crédito tributário encartada no art. 151,
VI, do CTN.
(...)
(REsp 1103639/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2010, DJe 30/11/2010) (destaques acrescidos)
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI
7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO
CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações
promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor
dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas
de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no
sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que
não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo
art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no
AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe
04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe
04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006)
4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável,
de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares
involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o,
XIV, da Lei 7.713/88.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 25/08/2010) (destaques acrescidos)
16.
Do exposto, o simples fato dos débitos da ora Recorrente terem sido
incluídos no programa do REFIS TBU impede que se cogite afastar a integralidade da multa
moratória.
17.
O raciocínio externado pelas doutas autoridades mostra-se completamente
dissociado das citadas disposições constantes da Lei no 12.865/2013 e do próprio CTN. E,
portanto, esta linha argumentativa, por si só, já é suficiente para afastar a exigência em questão.
18.
Mas não é só. Vale registrar que, a hipótese prevista no artigo 63, § 2o, da
Lei 9.430/1996 assegura redução do valor da multa de mora incidente no período de vigência da
medida liminar em 100%, desde que atendida a condição nele estipulada, qual seja: o
pagamento do débito em até 30 dias da decisão que o considerar devido.
19.
Com efeito, se caracterizada a mora, deve ser aplicado o disposto no artigo
61 da Lei 9.430/1996, segundo o qual a não quitação do débito no prazo determinado acarreta a
incidência de juros e multa de mora. Confira-se o teor desses dispositivos:
Lei 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Destaques Acrescidos)
20.
Ocorre que, os débitos de IRPJ e de CSLL relativos aos anos-calendário de
2009, 2010, 2011 e 2012 foram incluídos no REFIS TBU e estão sendo quitados de forma
parcelada e, por conseguinte, ainda não foram extintos pelo pagamento. Assim sendo, por restar
claro que o pagamento (e não o parcelamento) é condição de eficácia do preceito (redução da
multa de mora em 100%), também sob essa perspectiva, não é aplicável o artigo 63, § 2o, da Lei
9.430/1996.
21.
Esse entendimento, alias, foi o externado pelo E. STJ ao apreciar caso
idêntico ao presente, no qual a parte, quando da inclusão de determinado débito em programa de
parcelamento especial, pretendeu afastar o cômputo da multa de mora por invocação do disposto
no artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CPMF. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO POSTERIOR AO REFIS.
DESISTÊNCIA DO MANDAMUS. QUITAÇÃO DO DÉBITO PARCELADO
POSTERIOR AO PRAZO DE 30 DIAS DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA.
1. A controvérsia sub examine cinge-se à exigibilidade de multa moratória incidente
sobre débitos de CPMF objeto de liminar em Mandado de Segurança posteriormente
extinto sem julgamento do mérito por desistência da impetrante.
2. A recorrente aderiu ao REFIS e incluiu os débitos de CPMF, tendo desistido da ação
e quitado o parcelamento em 6 vezes.
3. O Tribunal a quo entendeu devida a multa moratória por força do § 2o do art.
63 da Lei 9.430/1996, pois não houve pagamento do débito no prazo de 30 dias após
a extinção da ação judicial favorecida com a medida liminar.
4. A recorrente se insurge contra o acórdão prolatado sob a alegação de contrariedade
aos arts. 535, II, do CPC/1973, 151, IV e VI, do CTN e 63, § 2o, da Lei 9.430/1996.
Argumenta que não houve mora, já que, com a adesão ao parcelamento, teve início a
suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, VI, do CTN.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

5. Não prospera a tese do apelo nobre.
6. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
7. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007;
e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007.
8. A hipótese não é de omissão, mas de inconformismo direto com o resultado do
acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.
9. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta
tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos
temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art.
535 do CPC. Precedentes.
10. No mérito, melhor sorte não merece o Recurso Especial.
11. O STJ tem precedentes no sentido de que, "ainda que o pedido de
parcelamento tenha sido formulado antes do vencimento do débito, ele será
considerado como vencido e não pago, pois o pagamento será realizado a destempo
de forma parcelada, não havendo, portanto, que se falar em exclusão da multa
moratória e dos juros. Entendimento contrário acabaria por prestigiar o
contribuinte que parcela o débito em detrimento daquele que recolhe o tributo em
dia." (AgRg no Ag 1.052.409/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 23/2/2010, DJe 8/3/2010). No mesmo sentido: AgRg no REsp
1.135.583/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2009,
DJe 20/11/2009; AgRg no REsp 1.050.664/DF, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 24/3/2009, DJe 23/4/2009.
12. Revogada a liminar concedida no Mandado de Segurança e não quitado o
débito no prazo conferido pelo § 2o do art. 63 da Lei 9.430/1996, a multa de mora é
devida ainda que a adesão ao REFIS tenha-se dado dentro do interregno legal. A
quitação integral do débito, in specie, somente ocorreu após o lapso de 30 dias da
queda da liminar, o que afasta o argumento de violação aos arts. 151, IV e VI, do
CTN e 63, § 2o, da Lei 9.430/1996.
13. Os casos paradigmáticos do STJ que instruem o Recurso Especial pelo dissídio não
guardam similitude fática com a hipótese dos autos. Em nenhum deles se discute os
efeitos da adesão ao parcelamento sobre a exigibilidade da multa moratória pelo
pagamento a destempo do débito. Todos versam sobre o afastamento da multa durante a
vigência da liminar.
14. O precedente do TRF da Primeira Região mostra-se incompatível com a orientação
desta Corte Superior, o que inviabiliza sua utilização para prestigiar a tese da recorrente.
15. Recurso Especial não provido.
(REsp 1689816/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (destaques acrescidos)
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

22.
Fica claro que, para o E. STJ, o parcelamento não equivale ao pagamento
integral do débito para fins de eficácia e devida aplicação do disposto no artigo 63, § 2o, da Lei
9.430/1996. Mostra-se imprescindível que haja sua extinção na forma do artigo 156, inciso I, do
CTN.
23.
Adicionalmente às colocações acima, ao apresentar renúncia à parte do
direito em litígio no mencionado Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0 - mais
especificamente em relação aos débitos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2002, 2003, 2004,
2005 (expressamente indicados), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 -, a ora Recorrente
abdicou da discussão acerca do direito que inicialmente entendia ter e, inclusive, dos efeitos de
quaisquer provimentos jurisdicionais que lhe eram favoráveis no tocante a tal parcela,
renunciando aos efeitos (ex tunc) da liminar obtida nos autos da Medida Cautelar 3.141.
24.
Dessa forma, no que concerne aos débitos dos referidos anos-calendário,
retornou-se ao estágio anterior e, face ao não cumprimento da obrigação no momento próprio,
estava caracterizada a mora, o que justificou a sua inclusão no montante a ser parcelado no
âmbito do REFIS TBU.
25.
É incontroverso o fato de que a ora Recorrente renunciou expressamente,
para fins de cumprimento aos requisitos formais para a adesão ao programa do REFIS TBU,
tanto ao Mandado de Segurança 2003.51.01.002937-0 quanto à Medida Cautelar 3.141 e, assim
sendo, não merece prosperar o posicionamento do fisco no sentido de que a confissão e
constituição dos créditos tributários de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e
2012 ocorreu em período no qual a Recorrente não estava em mora.
26.
Conforme muito bem salientado pela ora Recorrente (e-fls. 770) “a
renúncia manifestada, no que concerne à decisão que suspendia a exigibilidade do crédito
tributário dos anos-calendários de 2009, 2010, 2011 e 2012, acompanhada da subsequente
confissão, implicou na sua absoluta inaplicabilidade aos débitos relativos a esses períodos de
apuração e, por conseguinte, foi eficaz para que também houvesse a caracterização da mora,
visto que os fatos geradores ocorreram, respectivamente, nos dias 31/12/2009, 31/12/2010,
31/12/2011 e 31/12/2012. A confissão para a inclusão no REFIS TBU foi efetivada tão somente
em novembro de 2013. Indubitável, pois, que a Recorrente estava em mora no que concerne ao
cumprimento da obrigação de recolhimento do IRPJ e da CSLL desses períodos de apuração, a
contar dos respectivos vencimentos e não da entrega da DCTF”.
27.
Vejam, se a decisão liminar não produzia mais efeito no tocante aos anos-
calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012, ante a renúncia manifestada e homologada também na
Medida Cautelar, como pode a autoridade autuante entender que a ora Recorrente estava
protegida e possuía amparo no artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/96, para abater da dívida, por sua
conta e com risco (sobretudo de ser excluída do REFIS TBU), o montante a título de multa de
mora sobre os débitos de IRPJ e de CSLL que não tinham sido quitados no passado? Repita-se,
não pode!
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

28.
Diante das razões aqui expostas, essa relatoria não têm dúvidas de que: (i)
a parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto do REFIS TBU, após aplicação dos
redutores previstos na legislação de regência, é despesa dedutível, nos termos dos artigos 41, §
5o, da Lei 8.981/1995, e 352, § 5o, do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018), previsão também
existente no Decreto 3.000/1999 (artigo 344, § 5o, do RIR/1999)2, dispositivos vigentes na época
dos fatos; e, a parcela da multa de mora anistiada/reduzida no bojo do REFIS TBU não compõe a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.941/2009, aplicável ao contexto do REFIS TBU em razão da normativa do §15o do art. 40
da Lei no 12.865/2013.
29.
Assim sendo, considero acertado o procedimento adotado pela Recorrente
na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e, por conseguinte, merece ser cancelada
essa parcela do lançamento.
II. Da Dedutibilidade dos Demais Encargos
30.
De acordo com a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, a
parcela do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969, na parte
calculada sobre a multa de ofício, não poderia ter sido objeto de dedutibilidade das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Com efeito, deveria a ora Recorrente ter adicionado este montante
na apuração do IRPJ e da CSLL.
31.
Vejamos a manifestação da r. DRJ sobre o tema: “a natureza da despesa
correspondente a este encargo (encargo legal – 20% do Decreto-Lei no 1.025/196) depende da
natureza da dívida que tenha sido inscrita. Ou melhor dizendo, é a natureza da dívida inscrita
que se presta para verificação da dedutibilidade da despesa incorrida com tal encargo, se ela
atende aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade”.
32.
Data máxima vênia, tal posicionamento não merece prevalecer. Não cabe
dar o mesmo tratamento das multas de ofício aos encargos legais para fins de considerá-los
indedutíveis.
33.
De acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei 1.025/1969, o encargo legal tem
natureza autônoma e independente. Confira-se sua fundamentação:

2 Os dispositivos apresentam previsão idêntica. Confira-se a íntegra do artigo 344, § 5o, do RIR/99:
"Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no
8.981, de 1995, art. 41, § 5o)".

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

“Art. 1o É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da
Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei no 4.439, de 27 de outubro de
1964, e 1o, inciso II, da Lei no 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total
de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos,
como renda da União”. (destaques acrescidos)
34.
No mais, segundo o artigo 3o do Decreto-Lei 1.569/1977, a base de cálculo
do encargo legal do Decreto 1.025/1969 continuou a ser o débito liquidado, vejamos:
“Art. 3o O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969,
calculado sobre montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e
acrescido dos juros e multa de mora, será reduzida para 10% (dez por cento), caso o
débito, inscrito como Dívida Ativada da União, seja pago antes da remessa da
respectiva certidão ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, para
o devido ajuizamento”. (destaques acrescidos)
35.
E, in casu, a própria autoridade fiscal consignou que o ora Recorrente bem
observou o cômputo dos encargos legais:
“No caso em questão, verificamos que os demais encargos foram calculados no período
de 2003 a 2008, aplicando-se o percentual de 20% sobre o total do crédito constituído
que é composto das seguintes parcelas: o valor original do tributo, a multa de ofício
aplicada e os juros de mora” (destaques acrescidos).
36.
Vejam que, o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969 incide pelo fato de
um débito federal ser inscrito em dívida ativa para, posteriormente, ser objeto de Execução
Fiscal. O acréscimo do encargo de 20% não depende da constatação de um ilícito, mas se dá de
forma automática - é inerente à persecução do débito fiscal.
37.
De outra parte, as multas de ofício têm caráter punitivo, pois objetivam
penalizar conduta combatida pelo ordenamento jurídico. As multas de ofício consistem em
sanção pelo inadimplemento de uma obrigação ou pelo descumprimento de um dever fiscal.
38.
No caso concreto, as multas punitivas incluídas no REFIS TBU estavam
capituladas no art. 44, I, da Lei n. 9.430/96, que estabelece a penalidade de 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
39.
Tanto são distintas as naturezas do encargo legal do Decreto-Lei
1.025/1969 e da multa punitiva, que a Lei do REFIS TBU estabeleceu descontos diferenciados a
cada verba na hipótese de pagamento parcelado: 80% para multas de ofício e 100% para o
encargo legal.
40.
Como bem consignou a ora Recorrente “a instituição de um programa de
parcelamento especial é decisão política, tal como assentado no acórdão recorrido; já, a
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

definição de distintos percentuais de descontos a cada rubrica decorre de decisão jurídica,
pautada na natureza diferenciada de cada qual”.
41.
Ademais, a própria Solução de Consulta COSIT no 21/2013, referenciada
pela douta autoridade fiscal, acaba por repreender o raciocínio pretendido pelo fisco vez que
consigna ser necessário respeitar a natureza jurídica de cada verba individualmente considerada.
Confira-se:
§9.3 e 9.4 da Solução de Consulta COSIT no 21, de 06 de novembro de 2013:
“Conforme já detalhadamente exposto nos itens anteriores, as multas de ofício são
indedutíveis na apuração do lucro real, por sua própria natureza.”
“(...) relativamente à apuração do lucro real, o preceito em estudo firma a regra básica
das multas fiscais. Nessa regra básica se incluem as multas punitivas, que se fundam no
interesse público de punir o inadimplente, propostas por ocasião do lançamento (...).
Excepcionam-se da regra, e são dedutíveis, portanto, as multas de natureza
compensatória, aquelas que se destinam a não afligir o infrator, mas de compensar
o sujeito ativo pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento do que
lhe era devido, configurando uma penalidade de caráter civil, da mesma natureza
de indenização prevista no código civil.” (destaques acrescidos)
42.
Como dito, diferente das multas moratória, analisadas na referida Solução
de Consulta, os encargos legais consistem em taxa com caráter indenizatório (e não punitivo), tal
como recentemente firmou o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso submetido ao
rito dos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA
JURÍDICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.
1. Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças
promovidas pela União, pago pelo executado, é crédito não tributário destinado à
recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio
de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.”
(REsp 1521999/SP / 1525388, julgamento realizado em 28/11/2018)
(destaques acrescidos)
43.
E, como se não bastasse, verifico nítida inconsistência na acusação de
indedutibilidade quando se demonstra a reversão plena das despesas com o encargo legal. Isso
porque, a presente autuação de um lado se fundamenta na tese da indedutibilidade fiscal de
despesas como custos e despesas operacionais (art. 344 c/c artigo 299 do RIR/99) e de outro
reconhece expressamente no TVF (e-fls. 547 e 549) e “Demonstrativo TBU 08” (e-fls. 552) que
tais despesas foram revertidas, anuladas a título de “receitas de reversão”, de modo a neutralizar
totalmente os efeitos da despesa originalmente deduzida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Confira-se:
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

“Nessa situação, a obrigação será baixada em contrapartida a uma receita, a qual tem
como função eliminar o efeito da despesa anteriormente constituída, considerando que
não ocorrerá o aludido sacrifício de ativos, recompondo-se, assim, o valor do
patrimônio líquido da entidade” (fl. 547)
“As reduções consignadas de R$ 21,63 bilhões foram revertidas como receitas de
resultado.
Conforme já ressaltado, as reversões representam os valores das reduções das multas de
ofício, multas de mora, juros de mora e demais encargos decorrentes dos benefícios
consignados nos incisos I e II do art. 40 da Lei no 12.865/2013.
O procedimento está em consonância com a própria lógica contábil, considerando que o
efeito líquido no resultado deve ser correspondente a R$ 22,65, valor que representa a
diferença entre a despesa total de R$ 44,28 bilhões e o montante perdoado relativo ao
benefício de R$ 21,63 bilhões” (fl. 549)

44.
Logo, fica claro que não há qualquer valor indevidamente deduzido a título
de encargos legais como custos ou despesas operacionais, o que, por si só, já teria o condão de
cancelar a respectiva exigência.
45.
Em vista das razões supra, essa relatoria considera que foi adequado o
tratamento tributário conferido aos valores anistiados a título de encargos legais. A integralidade
dessa rubrica, deve ser excluída das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos termos do art. 40,
§15o, da Lei 12.865/2013 c/c art. 4o, da Lei no 11.941/2009.
Lançamento Reflexo de CSLL
46.
Quanto ao auto de infração de CSLL, em se tratando de tributação reflexa,
deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal.
Conclusão
47.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721165/2018-64

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital